Tribunal: CARF
Processo: 15563.720072/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/97, deve ser levado em consideração o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança. (Súmula CARF no 116).
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte, competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
REGISTRO DE DIVIDENDOS. APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO.
Comprovado que o registro dos dividendos propostos não afetou a apuração do lucro líquido do exercício, e, consequentemente do lucro real, não há que se falar em adição desses valores na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
EXCLUSÕES. AMORTIZAÇÃO ACELERADA. DIREITO TOTALMENTE AMORTIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
À míngua de prova em contrário, não se admitem as exclusões a título de amortização de direito de direito totalmente amortizado.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NO FCONT. EXCLUSÕES DECORRENTE DE NOVOS MÉTODOS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS REALIZADAS DIRETAMENTE NO LALUR. INVIABILIDADE DE TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL.
A ausência de registro no FCONT, por si só, não é passível de ensejar a tributação, pois não se extrai tal consequência do artigo 24 da Lei no 11.941/2009, base legal para edição e fundamento de validade da IN RFB 949/2009.
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. USO DE EMPRESA VEÍCULO.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre uma confusão patrimonial entre os patrimônios do adquirente e da empresa adquirida, sendo artificial o uso de empresa veículo para esse fim.
DESPESAS COM LEASING. LEI No 11.638/2007. EXCLUSÃO NO LALUR.
A exclusão referente a pagamentos decorrentes do contrato de leasing podem ser excluídos na apuração do lucro real via Lalur após o advento da Lei no 11.638/2007, mesmo sem o preenchimento de FCONT, desde que comprovada a ausência de prejuízo ao Fisco.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.720072/2015-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.959 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de maio de 2024
Recorrente
ARLANXEO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA. FORMAÇÃO DE ÁGIO EM PERÍODOS ANTERIORES
AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. INOCORRÊNCIA.
MATÉRIA SUMULADA.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532/97, deve ser levado em consideração o período de sua repercussão
na apuração do tributo em cobrança. (Súmula CARF no 116).
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
A perícia não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte,
competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.
REGISTRO DE DIVIDENDOS. APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO.
Comprovado que o registro dos dividendos propostos não afetou a apuração do
lucro líquido do exercício, e, consequentemente do lucro real, não há que se
falar em adição desses valores na determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
EXCLUSÕES. AMORTIZAÇÃO ACELERADA. DIREITO TOTALMENTE
AMORTIZADO. IMPOSSIBILIDADE.
À míngua de prova em contrário, não se admitem as exclusões a título de
amortização de direito de direito totalmente amortizado.
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
NO
FCONT.
EXCLUSÕES
DECORRENTE DE NOVOS MÉTODOS E CRITÉRIOS CONTÁBEIS
REALIZADAS DIRETAMENTE NO LALUR. INVIABILIDADE DE
TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL.
A ausência de registro no FCONT, por si só, não é passível de ensejar a
tributação, pois não se extrai tal consequência do artigo 24 da Lei no
11.941/2009, base legal para edição e fundamento de validade da IN RFB
949/2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.720072/2015-63
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE.
FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. USO DE
EMPRESA VEÍCULO.
Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é necessário haver
incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre uma confusão
patrimonial entre os patrimônios do adquirente e da empresa adquirida, sendo
artificial o uso de empresa veículo para esse fim.
DESPESAS COM LEASING. LEI No 11.638/2007. EXCLUSÃO NO
LALUR.
A exclusão referente a pagamentos decorrentes do contrato de leasing podem
ser excluídos na apuração do lucro real via Lalur após o advento da Lei no
11.638/2007, mesmo sem o preenchimento de FCONT, desde que comprovada
a ausência de prejuízo ao Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e a arguição de decadência. Quanto ao mérito, acordam os membros do
colegiado (i) em dar provimento ao recurso por unanimidade de votos quanto às adições não
computadas (dividendos) e (ii) em negar provimento ao recurso (ii.1) por unanimidade de votos
(ii.1.1) quanto às exclusões indevidas (estorno de leasing) e (ii.1.2) quanto às exclusões relativas
à amortização acelerada; e (ii.2) por voto de qualidade quanto à amortização do ágio, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocado(a)), Jose Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins, substituído(a)
pelo(a) conselheiro (a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.228/1.360) interposto em face de acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO") que
negou provimento à Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 469/485) lavrados
para exigir IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2010, em função da suposta ocorrência
de quatro infrações: (i) adições não computadas na apuração do lucro real – valor indevidamente
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

classificado como despesa, (ii) exclusões indevidas na apuração do lucro real – estorno de
capitalização de leasing, (iii) amortização indevida de ágio e (iv) exclusões indevidas do lucro
real – amortização acelerada de bem já totalmente amortizado.
Por bem sintetizar a controvérsia, adoto a reprodução do TVF constante na
Resolução no 1301-000.433, que converteu o julgamento deste Recurso Voluntário em diligência
pela primeira vez:
"II.l - FALTA DE ADIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE
CONTABILIZADOS COMO DESPESA
Conforme se depreende dos itens 7 e 8 a fiscalizada contabilizou lançamento a
crédito de conta de passivo de código 21600100001 - DIVIDENDOS PROPOSTOS OU A
PAGAR, no valor de R$ 5.339.000,00, a débito de conta de resultados (conta de código
5002010002 - DESPESAS TRANSFERIDAS). O lançamento efetuado foi o seguinte:
Data
Cód.Conta
Conta
D/C
Valor
Histórico
31/12/2010
5002 10002
DESPESAS TRANSFERIDAS
D/
5.339.000,00
AJUSTE DF
31/12/2010
2160100001
DIVIDENDOS PROPOSTOS OU A PAGAR
C
5.339.000,00
AJUSTE DF
Intimada a justificar tal lançamento, que contraria norma contábil, uma vez que
os dividendos propostos devem ser contabilizados a débito de patrimônio líquido a
fiscalizada afirmou que:
a) A conta DESPESAS TRANSFERIDAS (código 50020100002) seria uma conta
transitória de transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido;
b) O lançamento realizado na conta transitória de transferência do resultado do
exercício não afetou e tampouco reduziu a base de cálculo do imposto de renda e da
contribuição social e
c) Tenta justificar o lançamento efetuado em relação ao lançamento que seria
efetuado de acordo com as "melhores práticas", afirmando que nos dois casos o
resultado do exercício não seria alterado. Assim, a partir de comparação do lançamento
realizado em comparação aquele de acordo com as "melhores práticas" a partir do
resultado da empresa de R$ 80.000.000,00 antes do lançamento de dividendos propostos
de R$ 5.339.000,00 a seguir transcrito:
[...]
Este Auditor Fiscal não pode aceitar as justificativas da fiscalizadas, pelos
seguintes motivos:
- Não procede a afirmativa da fiscalizada de que tal conta se trata apenas de
conta transitória de transferência do resultado do exercício não tendo afetado o
resultado do exercício. Senão vejamos, a conta de código 5002010002 - DESPESAS
TRANSFERIDAS, analítica, faz parte do grupo de contas sintéticas OUTRAS DESPESAS
OPERACIONAIS, que segundo Demonstrativo do Resultado do Exercício 2010 (DRE
2010, anexo ao presente Termo de Verificação) possui saldo final devedor antes do
encerramento de R$ 81.815.272,73, diminuindo o valor do Resultado do Exercício. Caso
o lançamento de R$ 5.339.000,00 a débito da conta DESPESAS TRANSFERIDAS, não
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

tivesse sido efetuado, o valor final das DESPESAS TRANSFERIDAS, que teve saldo antes
do encerramento credor em R$ 306.649.413,52, teria saldo credor majorado em R$
5.339.000,00, e consequentemente o saldo devedor da conta sintética OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS seria diminuído do mesmo valor, levando o resultado antes
da CSLL e IRPJ de R$ 77.443.786,24 para R$ 82.822.786,24. Foi efetuado busca na
contabilidade da fiscalizada de lançamento no valor de R$ 5.339.000,00 que pudesse
anular o efeito do valor indevidamente classificado como despesa e não foi encontrado
qualquer outro lançamento na contabilidade além do objeto de questionamento deste
Auditor Fiscal.
- Não procede a afirmativa da fiscalizada de que não foi afetado o valor do
resultado do exercício. O exemplo dado pela fiscalizada apenas demonstraria que o
patrimônio líquido não seria alterado (uma vez que após transitar pela conta LUCROS
ACUMULADOS, por exemplo, os dividendos propostos são debitados de PL e creditado
a passivo.
Dispõe o art.274 do RIR/1999:
[...]
Dispõe o art. 201 da Lei no 6.404/1976:
[...]
Assim, tendo contabilizado indevidamente como despesa valor de dividendos
propostos, tal "despesa" de R$ 5.339.000,00 deve ser adicionado para efeitos de
apuração do lucro real
[...]
II.2 - EXCLUSÕES
[...]
II.2.a - EXCLUSÕES NAO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - AMORTIZAÇÃO ACELERADA DE BEM JÁ TOTALMENTE
AMORTIZADO
Conforme descrito nos itens 9 e 10, em questionamento 3 do Termo de
Constatação e Intimação lavrado em 27/05/2014, no qual este Auditor Fiscal solicita
informar matriz legal de exclusão no valor de R$ 5.661.061,07 referente a conta de ativo
intangível 1240100001 - SOFTWARE E LICENÇAS, sem que houvesse controle na
parte B no Lalur e ainda solicitada a apresentação de documentação comprobatória da
operação que deu causa a tal escrituração, a fiscalizada apresentou resposta não acatada
por este Auditor Fiscal. A resposta da fiscalizada foi: "Informa a Requerente que o ativo
que deu origem a exclusão sofreu depreciação acelerada fazendo com que os saldos
contábeis estivessem completamente amortizados em dezembro de 2010."
A evasiva resposta da fiscalizada, sem que fosse apresentada qualquer
documentação comprobatória, traz em si a impossibilidade de exclusão de tal valor para
efeito de apuração do lucro real. Sem apresentar qualquer documentação comprobatória
do bem a que deu causa a amortização acelerada (em sua resposta a fiscalizada,
contraditoriamente, cita depreciação e amortização acelerada, mas por se tratar de
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

intangível este Auditor Fiscal trabalha como amortização), a fiscalizada afirma que os
ativos que deram origem a exclusão estavam com os saldos contábeis completamente
amortizados em dezembro de 2010. Como regra, as exclusões de valores de amortização
acelerada devem ser controladas na parte B do Lalur, pois o valor amortizado (contábil
mais a acelerada) não pode superar o valor do bem. A fiscalizada não controlou tais
valores na parte B do Lalur e afirma que o bem já estava totalmente amortizado. Assim,
tal exclusão é indevida. Embora a amortização acelerada incentivada seja aplicável
apenas na apuração do lucro real a fiscalizada excluiu também na base de cálculo da
CSLL, razão pela qual se aplicou a infração reflexa também para a CSLL.
[...]
II.2.b - EXCLUSÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - UTILIZAÇÃO DO LALUR PARA EXCLUIR AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO NÃO CONTABILIZADO
Conforme descrito nos itens 9 e 10, em questionamento 1 do Termo de
Constatação e Intimação lavrado em 27/05/2014, no qual este Auditor Fiscal solicita
informar, em relação a exclusão de R$ 79.979.200,00 referente a "Amortização do Ágio -
Petroflex", matriz legal de tal exclusão, apresentar documentação comprobatória da
operação que deu causa a tal ágio e demonstrar a contabilização de tais valores, a
fiscalizada apresentou resposta não acatada por este Auditor Fiscal. A resposta da
fiscalizada, datada de 16/06/2014, foi:
"A Requerente informa que a LANXESS Participações Ltda, originou ágio que
gerou a exclusão e a devida amortização de acordo com os preceitos legais. A Requerente
apresenta (Anexo 1), toda a documentação que deu causa, sendo elas:
- Estatuto Social da Petroflex Indústria e Comércio S/A - CNPJ:
29.667.225/0001-77;
- Contrato Social da LANXESS Participações - CNPJ: 09.124.110/0001-30, com
suas alterações;
- Protocolo de Incorporação da empresa LANXESS Participações pela empresa
Petroflex Indústria e Comércio S/A;
-Ata de reunião da aprovação da incorporação;
-Laudo de avaliação que apurou o ágio na modalidade de "justo mercado",
conforme constante no artigo 385 do Decreto 3000/99 e pelas Instruções n° 247/96 e
285/98."
A fiscalizada não demonstrou a contabilização dos valores conforme solicitado
no item l.c do Termo de Constatação e Intimação Fiscal. E, com efeito, tais valores de
amortização de ágio não faziam parte da contabilidade societária e nem da contabilidade
fiscal (obtida através da integração entre a contabilidade societária, enviada através da
ECD com o arquivo "FCONT", formando a contabilidade fiscal).
A resposta da fiscalizada, fazendo menção ao art. 385 do RIR/99, e as Instruções
CVM n° 247/96 e n° 285/98, induz que a mesma quis se aproveitar de amortização do
valor do ágio conforme previsto no inciso III do Art. 386 do RIR/1999 (não citado em sua
resposta), e descumprindo totalmente a legislação para possível aproveitamento de
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

despesa de amortização de ágio, não contabilizou tais valores e quis dar tratamento de
exclusão a pretensas despesas de amortização de ágio, em frontal desrespeito a legislação
fiscal (vide PN CST n° 96/1978 e § Io do art. 8o da IN RFB n° 949/2009). Transcrevo a
seguir os arts. 385 e 386 do RIR/99:
[...]
Este Auditor Fiscal depreende, pela resposta da fiscalizada, que a fiscalizada
pretendia aproveitar ágio pago por empresa veículo (Lanxess Participações) na aquisição
da Petroflex, e posteriormente, com a incorporação da controladora (Lanxess
Participações) por parte da controlada (Petroflex, cuja razão social foi alterada para
Lanxess Elastômeros do Brasil S/A) utilizar-se das despesas de amortização de ágio.
O aproveitamento de despesas de amortização de ágio oriundo de aquisição de
participação societária tem sido matéria controversa na relação "fisco" x "contribuinte". A
que se observar se o ágio na aquisição de participação societária foi efetivamente pago, se
o negócio foi entre partes independentes, se houve utilização de empresa veículo, etc.
No caso específico, as sociedades alemãs, LANXESS INTERNATIONAL
HOLDING GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, sócias da empresa veículo
LANXESS PARTICIPAÇÕES, adquiriram por meio desta a PETROFLEX IND. E
COMÉRCIO.
Posteriormente
a
PETROFLEX
incorporou
a
LANXESS
PARTICIPAÇÕES, tendo alterado sua razão social para LANXESS ELASTÔMEROS
DO BRASIL S/A. Pretende aproveitar despesas de amortização de ágio pago pela
empresa veículo (LANXESS PARTICIPAÇÕES) na compra da PETROFLEX. Ocorre
que a na contabilidade da LANXESS ELASTÔMEROS (nova razão social da
PETROFLEX) não há registro de tal ágio e nem tampouco o lançamento de despesa de
amortização do ágio. Pretende, contrariando a legislação fiscal, utilizar-se de exclusões
para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
As reais adquirentes (LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH) permanecem com o investimento (LANXESS
ELASTÔMEROS). Assim, o ágio pago deve ser reconhecido nas reais empresas
investidoras. O fato é que não está contabilizado na investida e é totalmente descabida a
pretensão de utilizar-se do Lalur para se valer de amortização de ágio não contabilizado.
O ágio sobre o investimento e as despesas de amortização não foram escriturados
nem na contabilidade societária e nem na contabilidade fiscal. A única menção a ágio na
contabilidade encontra-se na conta de patrimônio líquido de código 2320000004 -
RESERVA ESPECIAL DE ÁGIO, com saldo em 01/01/2010 e 31/12/2010 de R$
129.557.781,10. Tendo sido intimada a apresentar a comprovação do primeiro registro do
valor apontado (itens 11 e 12 do presente Termo) a fiscalizada demonstra que tratou a
amortização de ágio como benefício fiscal concedido pela legislação brasileira. Tal
pretensão não procede, por falta de previsão legal. Em NOTAS EXPLICATIVAS
anexadas a sua resposta demonstra que um dia antes da incorporação da LANXESS
Participações Ltda, o ágio de R$ 399.896 mil fazia parte do ativo da incorporada. Não
tendo sido transferido para a incorporadora, o possível aproveitamento de despesas de
amortização de ágio. Possivelmente o valor pago a maior (ágio) pelas reais adquirentes
(LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND
GMBH) está escriturado, de alguma forma, em suas contabilidades. O fato é que a
fiscalizada não poderia valer-se de pretenso "benefício fiscal" de forma extracontábil,
dado não haver qualquer previsão legal.
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Assim, está sendo glosada a exclusão de despesa de amortização de ágio não
contabilizado, no valor de R$ 79.979.200,00 por falta de previsão legal. No item II.2
transcrevo legislação referente a exclusões (art. 247 e 250 do RIR/99), da impossibilidade
de utilização do Lalur para suprir deficiências da escrituração (PN CST n° 96/1978) e
regras do Regime Tributário de Transição (Lei n° 11.941/2009 e IN RFB/2009).
[...]
II.2.C - EXCLUSÕES NAO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - ESTORNO DE CAPITALIZAÇÃO DE LEASING
Conforme descrito nos itens 9 e 10, em questionamento 4 do Termo de
Constatação e Intimação lavrado em 27/05/2014. no qual este Auditor Fiscal solicita
informar, em relação a adição de R$ 1.603.530,15 e exclusão R$ 2.633.200,02 matriz
legal de tal adição e exclusão (tendo a exclusão superado a adição em R$ 1.029.669,87), e
apresentar documentação comprobatória da operação que deu causa a tal escrituração, a
fiscalizada apresentou resposta não acatada por este Auditor Fiscal. A resposta da
fiscalizada, datada de 16/06/2014, foi:
" valor de R$ 1.029.669,87, foi o efeito líquido da conta 1320200997 referente
leasing que foi capitalizado "
Em seguida demonstra lançamento entre contas patrimoniais, e que a síntese do
lançamento teria sido o lançamento:
Conta descrição
valor
D - 1320200997
MAQS. EQUIPAMENTOS
1.029.669,07
C - 1190300099
OUTRAS DESP MÊS SEGUI 1.029.669,07-
Este Auditor Fiscal não acatou a justificativa da fiscalizada. Não vejo amparo
legal em nenhum dos casos previstos de exclusão previstos no art. 250 do RIR/99, mais
uma vez transcrito:
[...]
Não houve o valor de R$ 1.029.669,07 levado a crédito de conta de resultado o (o
que poderia buscar enquadramento no inciso II do art. 250 do RIR/99) . Caso a fiscalizada
quisesse fazer possíveis ajustes em sua contabilidade segundo os critérios vigentes até
31/12/2007 (uma vez que gastos com leasing, ativados segundo as novas normas
contábeis, podiam pelas regras vigentes até 31/12/2007 serem contabilizados como
despesa). Se esta era a pretensão da fiscalizada, deveria tê-lo feito através de ajustes no
RTT através do FCONT. Citando mais uma vez o PN CST n° 96/1998 e § 1° do art. 8° da
IN RFB n° 949/2009, não se pode utilizar o Lalur ou qualquer outro mecanismo de
controle para fazer tais ajustes.
[...]
III- ALTERAÇÕES DO PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Em face da auditoria realizada este Auditor Fiscal alterará os valores de controle
interno da Receita Federal do Brasil de acompanhamento de prejuízos fiscais e base de
cálculo da Contribuição Social conforme PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS DO IRPJ e PLANILHA DE COMPENSAÇÃO DE BASE DE CALCULO
NEGATIVA DA CSLL, parte integrante do Auto de Infração entregue em mídia digital
assinado eletronicamente por este Auditor Fiscal. Foi dada ao contribuinte a compensação
de 30% sobre o valor do novo lucro real e base de cálculo da CSLL após as infrações
apuradas. Fica a fiscalizada INTIMADA a retificar os valores na parte B do Lalur dos
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL."
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 567/612), que foi
rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 1.086/1.124) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010

GLOSA DE VALORES CONTABILIZADOS INDEVIDAMENTE A TITULO
DESPESAS DEDUTÍVEIS. Correta a glosa despesas de dividendos a pagar que
implicaram em redução indevida do lucro real.

DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERNAÇÃO DE AGIO COM
USO DE EMPRESA VEÍCULO. Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é
necessário haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre uma confusão
patrimonial entre os patrimônios do adquirente e da empresa adquirida, sendo artificial
o uso de empresa veículo para esse fim, mormente por investidor domiciliado no
exterior.

GLOSA DE EXCLUSÃO INDEVIDA NO LALUR. VALORES PASSIVEIS DE
AJUSTE MEDIANTE O FCONT. A empresa sujeita ao RTT deve utilizar o FCONT
para realizar os ajustes a serem levados ao Lalur, não podendo ser substituído por
qualquer outro controle ou memória de cálculo.

GLOSA DE DESPESAS. EXCESSO DE AMORTIZAÇÃO. Correta a glosa de
despesas de depreciação de bem integralmente amortizado.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.228/1.360), alegando, em
síntese, o seguinte:
(i)
Preliminarmente, o acórdão recorrido seria nulo, por violação ao direito à
ampla defesa e ao contraditório, em decorrência da pretendida modificação
na fundamentação dos lançamentos tributários, bem como pela negativa de
produção de prova pericial contábil, a teor do que dispõem os artigos 146,
do CTN c/c artigo 2o, inciso VIII, da Lei n° 9.784/99 c/c artigos 9o, 10 e
59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, razão pela qual seria necessário o
retorno dos autos à primeira instância para novo julgamento;
(ii)
Haveria decadência do direito de a Fiscalização questionar um ágio
originado e passível de amortização desde o ano-calendário de 2008 após
31/12/2013, seja considerando a data de registro inicial da conta
(01/04/2008), seja quando da incorporação do investimento adquirido com
ágio, ensejando assim sua amortização para fins fiscais (31/12/2008);
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

(iii)
Ainda preliminarmente, no que diz respeito à amortização do ágio por
expectativa de rentabilidade futura, o lançamento deveria ser cancelado
pelo simples fato de que tais valores já teriam sido amortizados e
deduzidos para fins fiscais nos anos-calendários de 2008 e 2009, sem
qualquer tipo de questionamento por parte da Fiscalização, de forma que o
pontual questionamento apenas no ano de 2010 seria contraditório;
(iv)
No mérito, a infração relativa à falta de adição de dividendos no valor de
R$ 5.339.000,00 deveria ser cancelada, por ser inquestionável a correção
do procedimento adotado;
(v)
Relativamente à infração de exclusão do benefício de amortização
acelerada incentivada de licenciamento de software, no valor de R$
5.661.061,07, o mero equívoco na instrumentalização de obrigações
acessórias não poderia ser interpretado como fato gerador de tributo, com
suporte em presunção pela autoridade fiscal à luz dos princípios da
legalidade e da verdade material;
(vi)
Quanto à exclusão de montante a título de amortização de ágio por
expectativa de rentabilidade futura, no valor de RS 79.979.200,00, o
Termo de Verificação Fiscal descreveu os fatos atendo-se à alegada
constatação de equívoco na contabilização do ágio e ausência de
incorporação da empresa adquirida com os supostos “reais adquirentes".
Apesar disso, a Recorrente teria atendido a todas as condições necessárias
para a efetiva dedução do ágio para fins de IRPJ e CSLL. Afirma que se
trata de investimento adquirido junto a partes independentes, em que
houve a correspondente tributação dos ganhos de capital auferidos pelos
vendedores e cumprimento dos demais requisitos formais exigidos pela
legislação então aplicável. Ainda, existiam diversos propósitos negociais
para que referida compra se desse por meio de uma sociedade holding
brasileira, dentre elas a necessidade de realização de uma Oferta Pública
de Aquisição - OPA aos acionistas minoritários da empresa adquirida, nos
termos do artigo 254-A da Lei das Sociedades por Ações ("LSA") e da
Instrução Normativa CVM n° 361, de 05.03.2002 ("ICVM 361/02");
(vii)
Com relação à infração de exclusão de montante a título de capitalização
de contrato de arrendamento mercantil (leasing) no valor de R$
1.029.669.07, o próprio acórdão recorrido teria reconhecido que "foi
justificado e comprovado que o valor de R$ 1.209.669,87 refere-se a
despesa de contrato de Leasing", concluindo que "realmente trata-se de
um erro quanto a forma de contabilização", motivo pelo qual não poderia
a Fiscalização se pautar em mero descumprimento de obrigação acessória
para glosar a despesa, sob pena de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.
O julgamento do Recurso Voluntário foi convertido numa primeira diligência
(Resolução no 1301-000.433, Rel. Cons. Milene de Araujo Macedo, Sessão de 25/07/2017), com
base no seguinte voto:
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

A fiscalização identificou na Escrituração Contábil Digital ECD da contribuinte o
registro contábil dos dividendos propostos ou a pagar, no valor de R$ 5.339.000,00. O
lançamento foi efetuado a débito da conta de resultado 5002010002 Despesas
Transferidas e a crédito da conta de passivo 21600100001 Dividendos Propostos ou a
Pagar.
Considerando que os dividendos devem ser contabilizados a débito depatrimônio
líquido, durante a ação fiscal a contribuinte foi intimada a justificar o motivo pelo qual o
lançamento foi efetuado a débito da conta 5002010002 - Despesas Transferidas. Na
resposta apresentada a Recorrente informou referida conta seria transitória de
transferência do resultado do exercício para o patrimônio líquido, e que o lançamento
realizado não afetou ou reduziu a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para justificar
suas alegações, compara o lançamento efetuado em sua contabilidade com o lançamento
realizado de acordo com as melhores práticas contábeis e conclui que nos dois casos o
resultado do exercício não seria alterado.
A fiscalização considerou improcedente a afirmativa da contribuinte de que
olançamento não teria afetado o resultado, visto ser a conta de código 5002010002 -
Despesas Transferidas uma conta analítica do grupo de contas sintéticas OUTRAS
DESPESAS OPERACIONAIS, e que de acordo com o Demonstrativo do Resultado do
Exercício de 2010, esta conta sintética possui saldo devedor antes do encerramento no
valor de R$ 81.815.272,73.
Aduziu que se o lançamento dos dividendos, no valor de R$ 5.339.000,00, não tivesse
sido efetuado, o saldo final da conta transitória 5002010002 Despesas Transferidas, no
valor credor de R$ 306.649.413,52, teria seu saldo majorado em R$ 5.339.000,00
e,consequentemente, o saldo devedor da conta sintética OUTRAS
DESPESASOPERACIONAIS seria diminuído e resultado do exercício antes do IRPJ e
CSLL aumentado nesse mesmo valor. Com relação ao exemplo apresentado, afirmou
que o mesmo apenas demonstra que o patrimônio líquido não seria alterado se os
dividendos fossem debitados do patrimônio líquido e creditados na conta de passivo
21600100001 - Dividendos Propostos ou a Pagar.
Com fundamento nos arts. 247, 249, inciso I e 274 do RIR/99 e art. 201 da Leino
6.404/76,
a fiscalização constatou que os dividendos pagos foram
indevidamentecontabilizados como despesa e os adicionou para efeitos de apuração do
lucro real.
No julgamento em primeira instância a 3a Turma da DRJ/RPO entendeu corretaa adição
ao lucro real das despesas de dividendos a pagar que implicaram redução indevida do
lucro líquido do período e manteve o lançamento efetuado pela fiscalização.
No recurso voluntário apresentado a Recorrente repete os argumentos efetuadosna
impugnação e alega que, ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, o resultado do
período não foi impactado com o montante a título de despesa de dividendos propostos.
Pretende comprovar suas alegações com o Laudo de Constatação de Reconhecimento,
Mensuração e Evidenciação, elaborado pela PricewaterhouseCoopers, datado de
15/06/2016, e anexado ao recurso apresentado em 16/06/2016. Alega que a conclusão
do laudo apenas reflete as informações prestadas pela Recorrente em sua escrituração
contábil digital, Demonstrativo de Resultado do Exercício DRE (doc. 8 da impugnação)
e suas Demonstrações Financeiras auditadas (doc. 5 da impugnação).No recurso a
Recorrente transcreve trecho do laudo onde consta que, de acordocom a DMPL
Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido, a constituição da obrigação de R$
5.339 mil foi deduzida do montante do lucro líquido do exercício totalmente tributado
conforme a DIPJ. Afirma o laudo que se o valor dos dividendos estivesse registrado em
conta contábil incluída no Lucro Líquido do exercício, o valor líquido a ser incluído na
DMPL seria R$ 47.623 mil e dessa forma não comportaria nova redução do patrimônio
líquido, visto que a obrigação de pagar dividendos já estaria constituída em
contrapartida das despesas do exercício.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Prossegue ainda a Recorrente que, de acordo com o laudo elaborado pela PwC,as contas
dos grupos "4 Contas transitórias por centros de custo" e "5 Contas transitórias" existem
com finalidades gerenciais e organizacionais, não fazendo parte do lucro líquido da
empresa. Afirma que no caso do grupo 5 eventualmente registram lançamentos, porém
ao final do período, são realocados para suas devidas e correspondentes contas
contábeis, tendo sido meramente um demonstrativo temporário do lançamento. Ao final
o laudo conclui que o somatório dos grupos 4 e 5 possuem resultado nulo, ou seja, não
influenciam o resultado, de forma que a conta que recebeu, transitoriamente, o
lançamento de dividendos, compõe um grupo de contas cujo saldo não produz efeitos
no resultado do exercício.
Afirma ainda a Recorrente, que o próprio "Balancete antes do encerramentoGrupo de
Conta Sintética" anexo ao Termo de Verificação Fiscal, demonstra que a conta contábil
5002010002 - Despesas Transferidas, pertencente ao grupo 5, não está compreendida na
conta contábil 03010201070200000000 - Outras Despesas Operacionais, esta última
pertencente ao grupo 3. De acordo com a Recorrente, tratam-se de contas distintas
constantes do mesmo balancete e não do "Razão Analítico" da conta contábil
03010201070200000000 - Outras Despesas Operacionais, até porque são lançamentos
pertencentes a grupos diferentes da contabilidade da Recorrente, sendo certo que, as
contas pertencentes aos grupos 4 e 5 possuem resultado nulo/zero, não impactando no
resultado do exercício.
De início, vale ressaltar que o "Laudo de Constatação de Reconhecimento,Mensuração e
Evidenciação" a que a contribuinte se refere, somente foi trazido aos autos em grau de
recurso, sem qualquer justificativa para sua apresentação extemporânea, que somente
seria permitida nas hipóteses previstas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72:
[...]
Assim, teria precluído o direito da Recorrente em trazer novos documentos aosautos e o
mencionado laudo não teria valor probatório, entretanto, alega a Recorrente que a
conclusão do laudo apenas reflete as informações por ela prestadas em sua escrituração
contábil digital, Demonstrativo de Resultado do Exercício DRE (doc. 8 da impugnação)
e suas Demonstrações Financeiras auditadas (doc. 5 da impugnação). Por este motivo,
entendo que o laudo anexado às fls. 1.665 a 1.683 deve ser submetido à apreciação da
autoridade autuante, com o objetivo de verificar se suas conclusões relativas aos
dividendos propostos, são ou não contrárias aos registros efetuados pela Recorrente em
sua escrituração contábil digital.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência para quea
fiscalização:
- Analise o item "3.1 Dos Dividendos" do laudo (fls. 1.671 a 1.675), e verifique na
escrituração contábil da contribuinte, se o somatório das contas dos grupos 4 e 5
possuem resultado nulo, e, portanto, a conta transitória 5002010002 - Despesas
Transferidas, que recebeu o lançamento a débito dos dividendos propostos a pagar no
valor de R$ 5.339.000,00, não produziu efeitos no resultado do exercício;
- Seja dada ciência à contribuinte do relatório fiscal da diligência, reabrindo-lheo prazo
de 30 dias para manifestação, nos termos do parágrafo único do art 35 do Decreto no
7.574/2011.
Os autos retornaram à unidade de origem e a autoridade fiscal incumbida da
realização de diligência produziu o relatório de “Informação Fiscal” (fls. 1.764/1.767),
concluindo, em síntese que:
[...] as contas de início '4' possuíam, antes do encerramento do exercício do ano de
2010, um total devedor de R$ 1.572.662.555,52, enquanto as contas de início '5'
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

totalizaram R$ 1.572.662.555,52, com saldo credor. Assim, se pode afirmar que a soma
dos saldos de início '4' e '5' anulam-se, de forma agregada, no encerramento do
exercício.
Quanto à afirmativa de que, pelo fato da soma dos saldos credores e devedores, das
contas de início '4' e '5' serem do mesmo montante, isso não afetou o resultado do
exercício, esse Auditor-Fiscal não concorda, conforme o item seguinte.
[...]
O lançamento que gerou o lançamento de ofício foi o de dividendos propostos, lançados
a crédito em conta de passivo (conta 2160100001 - DIVIDENDOS PROPOSTOS OU A
PAGAR), contra DESPESAS TRANSFERIDAS, conta de início 5 (5002010002). [...]
Assim, a diligenciada não poderia ter creditado em conta de passivo os dividendos
propostos ou a pagar, contra conta de despesas transferidas, que compõe as contas de
resultado. O lançamento foi efetuado antes do encerramento do exercício. O correto
seria efetuar inicialmente o encerramento do exercício, e após apurado o resultado do
exercício, e transferir para conta de lucros acumulados, por exemplo, que faz parte de o
patrimônio líquido, efetuar o lançamento a débito de patrimônio líquido e crédito de
passivo. Tendo sido intimado, quando do curso da fiscalização a demonstrar que o
lançamento, que contraria o art. 201 Lei das S/A, tinha o seu efeito anulado, tentou
demonstrar que, pelo fato de as contas de início 4 e 5 terem sido anuladas quando do
encerramento do exercício, de maneira agregada, o lançamento apontado pela
fiscalização teria seus efeitos anulados. Essa afirmação não é verdadeira, no
entendimento deste Auditor-Fiscal.
Intimada a se manifestar sobre as conclusões da autoridade fiscal, a Recorrente
apresentou resposta (fls. 1.783/1.791), afirmando o seguinte:
5. Não se trata de mera alegação da Recorrente. Além das demonstraçõesfinanceiras
juntadas aos autos pela Recorrente, que corroboram todos os argumentosde defesa, foi
apresentado laudo técnico (fls. 1.665/1.683) pela PricewaterhouseCoopers (“PwC”),
renomada firma de auditoria independente, que concluiu categoricamente que “o
lançamento correspondente aos dividendos propostos em contas transitórias não
afetou o lucro tributável do período tendo em vista que os valores de tais contas se
anularam”.
6. Pela leitura da breve manifestação do i. Auditor Fiscal não se vislumbra qualquer
razão que contraponha a análise e as conclusões do laudo em questão [...]
8. Cumpre esclarecer, mais uma vez, que o valor de R$ 5.339.000,00 se refere
adividendos mínimos obrigatórios, cujo suporte legal se encontra no artigo 202, da
Leino 6.404/76, como já demonstrado pela Recorrente.
9. Pois bem. Conforme determina a norma contábil, os dividendos propostos aserem
pagos que estão fundamentados em obrigação estatutária (dividendomínimo
obrigatório) são registrados a crédito no Passivo Circulante e a débito de
Patrimônio Líquido. Apenas os dividendos propostos pela administraçãoexcedentes a
esse mínimo obrigatório devem ser registrados com débito a Lucros ouPrejuízos
Acumulados, mas a crédito de conta especial do Patrimônio Líquido1.
[...]
12. A Fiscalização, então, afirma que “Foi efetuada busca na contabilidade da
fiscalizada de lançamento no valor de R$ 5.339.000,00 que pudesse anular o efeito do

1 Manual de Contabilidade Societária/Eliseu Martins [et. al.] – 2 ed. – São Paulo: Atlas 2013 – Seção 22.5.11 – pg.
429.
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

valor indevidamente classificado como despesa e não foi encontrado qualquer outro
lançamento na contabilidade além do objeto de questionamento deste Auditor Fiscal”.
13. Tal afirmação absolutamente equivocada foi inteiramente acolhida no v. Acórdão
recorrido indo de encontro às conclusões do laudo técnico apresentado.
14. O laudo da PwC inicia a sua fundamentação com suporte em Demonstração
Financeira da Recorrente auditada por empresa independente, na qual se constata olucro
líquido do exercício confirmado pela própria Autoridade Fiscal e mencionado nov.
Acórdão recorrido de R$ 52.963.786,24. [...]
15. Como pode ser facilmente constatado pela análise da Demonstração deResultado do
Exercício da empresa acima, o lucro líquido (prejuízo) antes datributação do Imposto
de Renda e pela Contribuição Social sobre o Lucro Líquido éde R$ 77.442 mil, sendo
esta a base contábil para o cálculo dos tributos.
16. Após a incidência dos tributos, verifica-se que o lucro líquido do exercício foi deR$
52.962 mil, pelo que o laudo técnico do PwC inferiu que se constatam somenteduas
deduções: (a) a da contribuição social – R$ 6.480 mil e (b) a do imposto derenda – R$
18.000 mil, destacando-se que houve uma diferença de R$ 1 mil a maiorna DIPJ relativa
a arredondamento, não sendo considerada relevante).
17. Não há nada que indique, diante destas evidências, que o montante correspondente
aos R$ 5.339.000,00 causou redução desta base. Vejamos.
18. Como já sobejamente demonstrado pela Recorrente, é clarividente que,
pelasmesmas Demonstrações Financeiras, é possível concluir que o referido resultado
doperíodo – lucro líquido de R$ 52.963.786,24 – foi transferido para o
PatrimônioLíquido em perfeita consonância com o procedimento contábil aplicável, a
teor doslançamentos constantes na Demonstração das Mutações do Patrimônio
Líquido(“DMPL”), a saber: [...]
19. Com efeito, a mesma DMPL auditada referente ao ano-calendário de 2010 apontaa
um só tempo e em linhas distintas, para o lançamento a título de (i) lucro líquidodo
exercício de R$ 52.963.786,24, e de (ii) dividendos mínimos obrigatórios de
R$5.339.000,00.
20. Ainda de acordo com as informações corroboradas no laudo técnico daPwC, a
DIPJ exercício 2011 (ano-calendário 2010) informa os mesmos montantesde lucro
líquido do exercício acima destacado e de Lucro antes do IRPJ e da CSLL,indicados nas
Demonstrações Financeiras, [...]
21. Diante da realidade dos fatos espelhada nos lançamentos contábeis efetuados,
olaudo técnico não deixa margem para dúvidas ao esclarecer que “se o valor
deDividendos estivesse registrado em conta contábil incluída no Lucro Líquido
doexercício, o valor líquido a ser incluído na DMPL seria R$ 47.623 mil e dessa
formanão comportaria nova redução do Patrimônio Líquido, visto que a obrigaçãode
pagar dividendos já estaria constituída em contrapartida das despesasdo exercício”.
22. Aduz, ainda, que “Como pode ser constatado na DMPL, a obrigação de
pagardividendos foi constituída após o lucro líquido do exercício ser aportado ao
patrimôniolíquido do exercício ser aportado ao patrimônio líquido em referência, no
valor de R$52.962 mil, para a partir dessa inclusão, o montante de R$ 5.339 mil ser
destinadoao pagamento de dividendos”.
23. Além disso, em análise detalhada do procedimento contábil adotado pelaRecorrente,
cuja equivocada interpretação da i. Autoridade Fiscal foi acolhida pelo v.Acórdão
recorrido e segundo a qual teria havido ilegal falta de adição de dividendosao lucro
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

líquido do exercício (supostamente contabilizados como despesa), o irretocável laudo
técnico da PwC esclarece:
[...]
24. Ora, a conclusão indicada pelo laudo parte de um exame analítico do balancete da
empresa, com base no qual não há outra realidade a ser inferida que não o fato de que A
CONTA
5002010002
compõe um grupo de contas cujo saldo NÃO
PRODUZEFEITOS NO RESULTADO DO EXERCÍCIO!
25. Portanto, conclui-se que o valor de R$ 5.339.000,00 não foi registrado como
despesas para fins de redução do resultado final do exercício, não havendo
qualquerimpacto na base tributável!
26. Ademais, pela leitura da DMPL, verifica-se que o valor de Dividendos
MínimosObrigatórios impactou a débito o patrimônio líquido da Recorrente, logo, não
poderia ter impactado as contas de resultado.
Após o retorno dos autos a este Carf para novo julgamento, houve conversão
numa segunda diligência (fls. 1.795/1.824) por meio da Resolução no 1301-000.781 (Rel. Cons.
Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 10/03/2020), nos seguintes termos:
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
autoridade fiscal designada para sua realização:
(i) intime o contribuinte a apresentar todos os registros contábeis e os ajustes efetuados
no Lalur relacionados ao bem objeto de arrendamento mercantil, de forma que se possa
identificar se a falta de preenchimento do FCONT não ocasionou prejuízos para
Fazenda Pública, conforme a defesa alega na peça recursal;
(ii) ao final, elabore Relatório de Diligência com as informações ora solicitadas.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o contribuinte a
apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de elaborar o
relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar necessários à
melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-se
prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
Diante da conversão em diligência, a Unidade de Origem intimou a Recorrente
nos seguintes termos:
1) Apresentar todos os registros contábeis referentes ao bem objeto do arrendamento
mercantil, desde sua aquisição até a sua total depreciação. Devem ser demonstrados os
registros contábeis dos valores pagos de leasing, as depreciações do bem objeto do
arrendamento mercantil e as despesas financeiras pagas. Apresentar os livros de
apuração do lucro real (Lalur) do período grifando as devidas exclusões e adições.
2) Instrumento de procuração do responsável pela resposta a esta intimação.
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

A Recorrente apresentou Resposta (fls. 1.841/1.865) e, em seguida, foi produzido
Relatório de Diligência (fls. 1.899/1.902) com a seguinte conclusão:
Tendo em vista a resposta da diligenciada, em atendimento ao Ter-mo de Intimação,
faço a seguinte análise:
a) A resposta da diligenciada não permite identificar se a falta de preenchimento do
FCONT não ocasionou prejuízos para Fa-zenda Pública. Este Auditor Fiscal não
discorda do fato que os valores pagos a título de leasing são reconhecidos como des-
pesas pela legislação fiscal. A forma que deveria ser adotado em relação aos fatos
geradores de 2010, seria com o preen-chimento do FCONT, em que se identifica os
valores pagos a título de leasing como despesas, mas, em contrapartida, são anuladas as
despesas de depreciação do bem e despesas de juros. A diligenciada não procedeu da
forma correta, que seria o preenchimento do FCONT, cabendo a este Auditor-Fiscal,
que age de forma vinculada efetuar o lançamento da exclusão indevida, à época da
lavratura do auto de infração. A Resolução do CARF, ao solicitar esta diligência,
buscou dar oportunidade de o contribuinte comprovar que seus registros contá-beis,
embora em desacordo com a legislação vigente que pre-via o preenchimento do
FCONT, não causaram prejuízos para a Fazenda Pública, demonstrando que também
teriam sido adi-cionadas os valores a título da depreciação do bem do ativo imobilizado
assim como as despesas de juros. Intimada a comprovar tais ajustes, não o fez.
b) Este Auditor-Fiscal entende que o presente Relatório de Dili-gência atende ao
solicitado na Resolução CARF no 1301-000.781. Será dada ciência à diligenciada, do
teor deste Relatório de Diligência, ficando a mesma cientificada da possibili-dade de
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestação acerca das informações contidas
no Relatório de Diligência. Após ciência do contribuinte será encaminhado o presente
processo de volta ao CARF.
Após a produção do relatório, a Recorrente apresentou manifestação (fls.
1.911/1.927) reiterando as suas alegações a respeito da forma de exclusão da despesa com
leasing, bem como tratanto da amortização do ágio.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 16/06/2016 (fls. 1.361), dentro do prazo
de 30 (trinta) dias contado da intimação do acórdão recorrido (fls. 1.176), por procurador
habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
I. Preliminares de nulidade e de decadência
No que diz respeito às preliminares arguidas, verifico que as alegações do
contribuinte já foram rejeitadas anteriormente nestes autos por meio da Resolução no 1301-
000.433 (Rel. Cons. Milene de Araujo Macedo, Sessão de 25/07/2017), em análise anterior. Por
concordar com os fundamentos adotados naquela oportunidade, bem como a fim de preservar a
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

coerência no entendimento desta Turma, trago aos autos as razões presentes no voto condutor
daquela decisão, com pequenos ajustes.
A Recorrente alegou que, apesar do Termo de Verificação Fiscal fundamentar a
glosa das despesas de amortização de ágio na incorreta contabilização do ágio pela contribuinte
e, de forma pouco aparente, ter mencionado que a aquisição teria se dado por sociedade holding,
e não pelas reais adquirentes, o acórdão recorrido passou a questionar a substância econômica e a
suposta ausência de propósitos negociais na estrutura de aquisição e posterior reorganização
societária empreendida pelo grupo Lanxess no Brasil. Acrescenta que da leitura do acórdão
recorrido, percebe-se que a fundamentação utilizada também passou por alegações relativas a
supostos vícios de vontade na estruturação do negócio, todavia, os lançamentos tributários não
fazem qualquer alegação quanto à suposta ausência de substância econômica, falta de propósito
negocial ou mesmo simulação referente à operação societária.
Analisando o TVF, verifico que a glosa das despesas de amortização de ágio foi
fundamentada na incorreta contabilização do ágio, visto que os valores referentes às
amortizações não constavam da contabilidade societária e nem da contabilidade fiscal e,
também, no descumprimento da legislação que trata das despesas de amortização de ágio,
especificamente, os arts. 385 e 385 do Decreto n o 3.000/99 (RIR). Vejam os seguintes trechos do
Termo de Verificação Fiscal:
A resposta da fiscalizada, fazendo menção ao art. 385 do RIR/99, e as Instruções CVM
n° 247/96 e n° 285/98, induz que a mesma quis se aproveitar de amortização do valor do
ágio conforme previsto no inciso III do Art. 386 do RIR/1999 (não citado em sua
resposta), e descumprindo totalmente a legislação para possível aproveitamento de
despesa de amortização de ágio, não contabilizou tais valores e quis dar tratamento de
exclusão a pretensas despesas de amortização de ágio, em frontal desrespeito a
legislação fiscal (vide PN CST n° 96/1978 e § Io do art. 8o da IN RFB n° 949/2009).
Transcrevo a seguir os arts. 385 e 386 do RIR/99: [...]
Este Auditor Fiscal depreende, pela resposta da fiscalizada, que a fiscalizada pretendia
aproveitar ágio pago por empresa veículo (Lanxess Participações) na aquisição da
Petroflex, e posteriormente, com a incorporação da controladora (Lanxess
Participações) por parte da controlada (Petroflex, cuja razão social foi alterada para
Lanxess Elastômeros do Brasil S/A) utilizar-se das despesas de amortização de ágio.
O aproveitamento de despesas de amortização de ágio oriundo de aquisição de
participação societária tem sido matéria controversa na relação "fisco" x "contribuinte".
A que se observar se o ágio na aquisição de participação societária foi efetivamente
pago, se o negócio foi entre partes independentes, se houve utilização de empresa
veículo, etc.
No caso específico, as sociedades alemãs, LANXESS INTERNATIONAL HOLDING
GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, sócias da empresa veículo LANXESS
PARTICIPAÇÕES, adquiriram por meio desta a PETROFLEX IND. E COMÉRCIO.
Posteriormente a PETROFLEX incorporou a LAN¬XESS PARTICIPAÇÕES, tendo
alterado sua razão social para LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S/A. Pretende
aproveitar despesas de amortização de ágio pago pela empresa veículo (LANXESS
PARTICIPAÇÕES) na compra da PETROFLEX. Ocorre que a na contabilidade da
LANXESS ELASTÔMEROS (nova razão social da PETROFLEX) não há registro de
tal ágio e nem tampouco o lançamento de despesa de amortização do ágio. Pretende,
contrariando legislação fiscal, utilizar-se de exclusões para efeito de apuração do lucro
real e base de cálculo da CSLL.
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

As reais adquirentes (LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e
LANXESS
DEUTSCHLAND
GMBH)
permanecem
com
o
investimento
(LANXESS ELASTOMEROS). Assim, o ágio pago deve ser reconhecido nas reais
empresas investidoras. O fato é que não está contabilizado na investida e é totalmente
descabida a pretensão de utilizar-se do Lalur para se valer de amortização de ágio não
contabilizado. [grifos nossos]
Verifica-se, portanto, que diversamente do alegado pela Recorrente, há menção
expressa, e não aparente, de que as glosas das despesas com amortização de ágio tem como
fundamento a utilização da Lanxess Participações como empresa veículo e o fato de que as reais
adquirentes, Lanxess International Holding GMBH e Lanxess Deutschland GMBH
permaneceram com o investimento na empresa adquirida Lanxess Elastômeros (antiga
Petroflex).
Com relação às afirmações de que a Turma Julgadora a quo teria inovado na
fundamentação dos lançamentos ao questionar no acórdão recorrido a ausência de substância
econômica e propósitos negociais na estrutura de aquisição e posterior reorganização societária
empreendida pelo grupo Lanxess no Brasil, também não assiste razão à Recorrente. Conforme
trecho do Termo de Verificação acima transcrito, apesar de expressamente não mencionar a
ausência de propósito negocial, a fiscalização afirma que a aquisição da Petroflex pela
sociedades alemãs Lanxess International Holding GMBH e Lanxess Deutschland GMBH foi
feita por meio de empresa veículo, ou seja, empresa criada com o propósito de permitir a
transferência do ágio, fato que por si só caracterizaria a inexistência de propósito negocial na
reestruturação implementada pelo grupo Lanxess. Ademais, as referências acerca da inexistência
de propósito negocial efetuadas pelo acórdão recorrido foram feitas para contrapor os
argumentos trazidos aos autos pela própria contribuinte, que em sede de impugnação e com o
objetivo de comprovar que cumpriu a todos os requisitos para adquirir o direito a amortizar o
ágio, assim se manifestou:
Por fim, cumpre repisar que a atividade econômica da Lanxess Participações Ltda.
possui evidente propósito estratégico-negocial, se harmonizando perfeitamente com o
objeto social descrito no seu próprio contrato social (doc. 11). qual seja, o de atuar
como holding, pela participação no capital social de outras sociedades como sócia,
quotista ou acionista, o que afasta qualquer dúvida quanto ao patente propósito negocial
interno desta empresa.
Vale ressaltar ainda, que o fundamento da decisão a quo para manutenção da
infração relativa às exclusões indevidas a título de despesas de amortização de ágio foi o mesmo
apontado pela fiscalização, ou seja, o fato de que as reais adquirentes seriam as empresas alemãs
e que a aquisição foi feita por meio de empresa veículo, em desacordo com o disposto no art. 386
do RIR/99, que exige a confusão patrimonial entre investidora e investida. É o que consta da
ementa do acórdão, na parte relativa às exclusões indevidas a título de amortização de ágio, o
qual contém a síntese das razões de decidir:
DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. INDEDUTIBILIDADE. FALTA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERNAÇÃO DE AGIO COM
USO DE EMPRESA VEÍCULO. Para que o ágio tenha efeitos no âmbito tributário, é
necessário haver incorporação, fusão ou cisão, por meio da qual ocorre uma confusão
patrimonial entre os patrimônios do adquirente e da empresa adquirida, sendo artificial
o uso de empresa veículo para esse fim, mormente por investidor domiciliado no
exterior.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Ainda que a decisão a quo tivesse se utilizado de outras razões não trazidas aos
autos pelas partes para demonstrar sua convicção, a alegada inovação na fundamentação somente
ocorre nos casos em que o acórdão recorrido concorda com os argumentos da impugnante e
utiliza-se de outros argumentos para manutenção dos autos de infração. Assim, considerando que
a decisão recorrida rejeitou os argumentos da contribuinte e manteve os lançamentos em
conformidade com as conclusões da fiscalização, não há que se falar em inovação na
fundamentação legal e menos ainda no cerceamento do direito de defesa, sendo improcedente a
nulidade apontada pela Recorrente na peça recursal.
No recurso voluntário, a Recorrente alega que teria ocorrido a decadência do
direito da fiscalização em questionar a dedutibilidade do ágio passível de amortização. Afirma
que de acordo com o CTN, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial do IRPJ e da
CSLL é a data do evento capaz de promover a alteração na situação patrimonial do contribuinte
e, no caso, essa data poderia corresponder tanto à data em que ocorreu a abertura da conta de
ágio quanto à data em que foram cumpridas as condições necessárias à amortização do ágio, ou
seja, a incorporação da Lanxess Participações Ltda pela Recorrente. Como ambas as datas teriam
ocorrido em 2008, restaria clara a ocorrência de "preclusão temporal" ou decadência, nos termos
do art. 150, § 4o do CTN.
Pois bem, o tema, há muito tempo, não é alvo de divergências no âmbito do Carf.
Entende-se que, para início da contagem do prazo decadencial, deve-se ater à data de ocorrência
dos fatos geradores, e não à data de contabilização de fatos passados que possam ter repercussão
futura.
Primeiro, porque o art. 113, § 1o, do CTN aduz que “a obrigação principal surge
com a ocorrência do fato gerador” e o papel da Fiscalização de efetuar o lançamento, nos termos
do art. 142 do Estatuto Processual, nada mais é do que o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente. Assim, o lançamento, dado
seu caráter constitutivo do crédito tributário, mas declaratório da obrigação, somente pode ser
realizado após a ocorrência do fato gerador e, consequentemente, o surgimento da obrigação
tributária.
Se por hipótese, o contribuinte mantivesse o ágio em seu ativo e não o
amortizasse, não teria ocorrido o fato gerador, e, na ausência de infração à legislação tributária,
não haveria que se falar em lançamento. O prazo decadencial, portanto, somente tem início após
a ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN), ou após o primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado nas hipóteses do art. 173, I, do CTN.
Por fim, deixando ainda mais claro esse entendimento, há de ressaltar que a
matéria foi consolidada neste Carf, por meio da sua Súmula no 116:
Súmula CARF no 116: Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição
de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração
do tributo em cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Ainda em sede de preliminares, a Recorrente alega que teria ocorrido a
homologação tácita do ágio em virtude da fiscalização não ter questionado os valores
amortizados nos anos-calendário de 2008 e 2009. Acrescenta que o questionamento somente
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

para os valores deduzidos no ano-calendário de 2010 é contraditório e fere os princípios da
segurança jurídica e confiança legítima que embasam e orientam a atuação da administração
pública. Porém, se o Fisco ainda não havia submetido a procedimento fiscal o ano-calendário de
2010, objeto do presente lançamento, e realizou o lançamento dentro do lapso temporal a não
ensejar a extinção do crédito tributário em razão de decadência, não há que se falar em qualquer
espécie de homologação, muito menos em “homologação do ágio”. Ademais, se o Fisco sequer
submeteu o contribuinte à auditoria fiscal nos períodos em questão, não há que se questionar
nem mesmo alteração do critério jurídico a que alude o art. 146 do CTN. Desse modo, rejeito
também essa preliminar.
Por fim, alega a Recorrente que a negativa do acórdão recorrido em indeferir o
pedido de produção de prova pericial solicitado na impugnação importa em violação ao direito à
ampla defesa e ao contraditório. Afirma que expôs em sua peça impugnatória os quesitos e a
relevância da prova pericial para que fosse afastado qualquer questionamento relativo à falta de
adição de dividendos supostamente contabilizados de forma equivocada como despesa. Todavia,
o acórdão recorrido, esquivando-se do seu poder-dever de buscar a verdade material, indeferiu o
pedido sob a justificativa de que não haveria a menor necessidade de perícia para decisão da
matéria, uma vez que os dividendos pagos são despesas indedutíveis na apuração do lucro real.
A despeito das alegações sobre a necessidade de perícia, reputo correto o
entendimento do acórdão recorrido que negou o pedido da Recorrente. Veja o que dispõe os arts.
16 e 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará: [..]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) [...]
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com os dispositivos legais acima transcritos, as perícias podem ser
solicitadas tanto pelo impugnante como pelo julgador e serão deferidas nos casos em que a
autoridade julgadora entendê-las necessárias à solução da lide. Via de regra, as diligências se
prestam a esclarecer pontos obscuros, controversos ou duvidosos, porém, no caso em questão, o
julgador a quo entendeu que a perícia seria totalmente desnecessária. Fundamentou sua negativa
no fato de que os dividendos pagos, obrigatórios ou não, constituem despesas indedutíveis na
apuração do lucro real, motivo pelo qual não poderiam transitar em contas de resultado sem a
devida adição ao Lalur.
O art. 29 do Decreto no 70.235/72, ao tratar do julgamento em primeira instância
administrativa, estabelece que a autoridade julgadora, na apreciação das provas, formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Além disso, houve a realização de diligência a respeito da falta de adição dos
dividendos, por meio de determinação desta Turma, em que se analisou o laudo apresentado pela
Recorrente sobre esse ponto. Assim, referida prova pericial foi suprida por prova produzida pela
Recorrente e devidamente apreciada nestes autos.
Com relação à suposta omissão do acórdão recorrido quanto ao pedido de prova
pericial para as demais infrações, diante da natureza fundamentalmente contábil da
argumentação adotada pela fiscalização, não assiste razão à Recorrente. De acordo com o
disposto no § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, considera-se não formulado o pedido de
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV, do art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará: [..]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) [...]
1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Tendo em vista na impugnação apresentada não foram formulados quesitos para
as demais infrações, o pedido da contribuinte foi considerado não formulado, motivo pelo qual o
acórdão recorrido não se manifestou sobre referido pedido.
No que diz respeito ao pedido de perícia renovado em sede de recurso voluntário,
rejeito-o também, uma vez que se tratam de provas absolutamente e corriqueiramente produzidas
pelos contribuintes sem qualquer necessidade de perícia. No caso concreto, por exemplo, o
contribuinte apresentou laudo (objeto da diligência a que se refere a Resolução no 1301-
000.433), o que demonstra a desnecessidade de perícia em face da possibilidade de o
contribuinte aos autos as provas de cunho contábil que pretendia serem alcançadas por meio de
perícia.
Assim sendo, rejeito as preliminares suscitadas, a arguição de decadência e o
pedido de realização de perícia.

II. Mérito
II.1. DESPESAS COM DIVIDENDOS
Conforme já relatado, a infração diz respeito à suposta contabilização de
dividendos em conta de resultado e antes da apuração do lucro líquido do exercício, ponto de
partida da apuração do lucro real. A Fiscalização, embora tenha concordado que as contas dos
grupos “4” e “5”2 possuam lançamentos a débito e a crédito que, em seus totais, se anulam,
argumenta que houve lançamento a débito realizado em conta de resultado (conta
3010201070200000000 – OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS) com efeito na apuração do

2 Segundo a Recorrente trata-se de contas gerenciais e que se anulam mutuamente antes da apuração do lucro líquido
do exercício.
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

lucro líquido, cuja contrapartida foi realizada na conta em que fora registrada a proposta de
dividendos (conta 5002010002 - DESPESAS TRANSFERIDAS).
Os esclarecimentos prestados pelo contribuinte após a realização da diligência
muito bem elucidam a questão: o registro dos dividendos propostos não reduziu o lucro líquido
do exercício.
A
propósito,
o
laudo
técnico
de
fls.
1665-1683
elaborado
pela
PricewaterhouseCoopers (PwC) conclui, sem sombra de dúvidas, que “o lançamento
correspondente aos dividendos propostos em contas transitórias não afetou o lucro tributável do
período tendo em vista que os valores de tais contas se anularam”.
À fl. 1671 consta a DRE do contribuinte conforme transcrito no referido laudo,
com os destaques ora inseridos:

É importante ressaltar que o valor do lucro apurado antes da dedução do IRPJ e da
CSLL devidos é de R$ 77.442 mil, valor praticamente idêntico (diferença de pouco mais de R$ 1
mil) em relação ao balancete elaborado pela autoridade fiscal em sede de diligência (fl. 1776),
partindo-se do lucro líquido apurado (R$ 52.963.786,24 e somando o IRPJ e a CSLL devidos,
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

respectivamente de R$ 18.000.000,00 e R$ 6.480.000,00). Veja-se a reprodução desse balancete
com os destaques a fim de evidenciar a composição e a identidade de valores:

Esse é justamente o valor apontado na DIPJ do contribuinte como ponto de
partida para a determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL:
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Em consonância com esses valores, em especial da última linha dos três
demonstrativos acima, o valor do lucro líquido do período de apuração (após a dedução do IRPJ
e da CSLL devidos) é da ordem de R$ 52.962 (ou R$ 52.963.766,24, redundando em diferença
insignificante de pouco mais de R$ 1.000,00), valor esse incluído na Demonstração das
Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL do contribuinte, como sendo o lucro líquido do
período, deduzindo-se, entre outros, o valor dos dividendos mínimos obrigatórios objeto da
presente controvérsia no montante de R$ 5.339 mil para se chegar um valor de patrimônio
líquido ao final do ano-calendário de 2010 de R$ 655.003 mil (fl. 1672, com destaques ora
inseridos):

Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Ora, como bem concluiu o laudo em questão, se o valor dos dividendos de R$
5.339.000,00 tivesse sido deduzido na apuração do lucro líquido, não haveria porque constar
como destinação de parcela do patrimônio líquido na DMPL, ou, em outras palavras, se os
dividendos tivessem reduzido o lucro líquido do período o valor desse lucro seria de R$ 47.623
mil, e não de R$ 52.962 mil.
Além disso, restou evidenciado que as contas transitórias dos grupos 4 e 5
possuíam saldo que se anulavam e, se houve um débito em conta de resultado levada a efeito na
apuração do lucro líquido no valor de R$ 5.339.000,00 (conta 3010201070200000000 - Outras
Despesas Operacionais), cuja contrapartida foi a conta 5002010002 - DESPESAS
TRANSFERIDAS (onde originalmente fora registrado o montante de dividendo a pagar) há
inúmeros outros créditos (apontados na mesma fl. 1777) lançadas a crédito nessa mesma rubrica
de resultado cuja contrapartida também foi a conta 5002010002 - DESPESAS
TRANSFERIDAS, e com o mesmo histórico “Ajuste DF”. Mas, se os débitos e créditos das
contas de grupo 4 e 5 se anulam, não há como haver alteração no saldo final da conta
3010201070200000000 - Outras Despesas Operacionais.
A bem da verdade, poderia o contribuinte ter demonstrado a contrapartida a
crédito da conta 3010201070200000000 - Outras Despesas Operacionais, no mesmo montante de
R$ 5.339.000,00 a fim de eliminar qualquer dúvida a respeito da correição de seu procedimento.
Contudo, a análise da DMPL em confronto com a DRE e a DIPJ, bem como o fato de que,
conforme concluído pela Diligência (fls. 1.764/1.767), os lançamentos dos grupos 4 e 5 se
anularam, são suficientes a demonstrar que a infração imputada ao contribuinte não se sustenta.
Desse modo, voto por cancelar a respectiva infração.

II.2. DAS EXCLUSÕES FEITAS NO LALUR
A Recorrente refuta a fundamentação exposta pela fiscalização e mantida no
acórdão recorrido, argumentando que o mero descumprimento de obrigações acessórias não teria
o condão de impor a exigência de IRPJ e CSLL. Sustenta ainda que a lisura na apuração da base
de cálculo dos tributos se encontra evidenciada através do lastro probatório que instruiu a
impugnação, bem assim, que o fato gerador deve estar amoldado estritamente às hipóteses prévia
e legalmente definidas, conforme disposto no art. 114 do CTN e não no simples descumprimento
de um dever instrumental.
Afirma a Recorrente que a fiscalização e o acórdão recorrido se valeram do
alegado descumprimento de obrigação acessória (FCONT) como principal fundamento para os
lançamentos tributários referentes às exclusões consideradas indevidas, entretanto, face ao
principio da verdade material, o julgador deve considerar as provas produzidas nos autos, em
detrimento das conclusões efetuadas a partir do mero descumprimento de obrigações acessórias.
Com o fim de comprovar seus argumentos transcreve acórdãos do CARF relativos à aplicação do
princípio da verdade material.
Ressalta a Recorrente que as exclusões por ela efetuadas estão indicadas em sua
contabilidade e amparadas por meio do Lalur, sendo descabidas as afirmações do Fisco de que as
exclusões não foram reportadas e os registros no Lalur não seriam suficientes para demonstrar o
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

direito às exclusões. Questiona o argumento utilizado pela fiscalização de que os ajustes
decorrentes da adequação às normas contábeis trazidos pela Lei no 11.638/07 só poderiam ser
instrumentalizados por meio do FCONT, pois o art. 3o, inciso IV, da Instrução Normativa RFB
no 949/09, ao tratar da forma pela qual as pessoas jurídicas sujeitas ao RTT devem apresentar os
ajustes em sua contabilidade, determina que os mesmos sejam feitos, exclusivamente, no Lalur.
Alega que interpretar o § 1o do art. 8o da referida Instrução Normativa no sentido de que os
ajustes não poderiam ser realizados no Lalur, mas sim no FCONT, seria o mesmo que revogar a
norma prevista no art. 3o, inciso IV, do mesmo diploma legal.
As alegações acima efetuadas, acerca do descumprimento da obrigação de
entregar o FCONT serão enfrentadas nas exclusões relativas à amortização de ágio não
contabilizado e estorno de capitalização de leasing, pois são as únicas das exclusões efetuadas
pela Recorrente sujeita aos ajustes do RTT através do FCONT. A exclusão relativa à
amortização acelerada de direito já amortizado foi considerada indevida não pela falta de
descumprimento de obrigação acessória, mas por motivos diversos, que passo a analisar em
seguida.

II.2.1. Das exclusões a título de amortização acelerada de direito totalmente amortizado
A Recorrente afirma que o acórdão manteve, equivocadamente, a glosa da
exclusão a título de amortização acelerada, pois a referida exclusão teria sido efetuada em
consonância com a legislação aplicável, devendo ser reconhecido seu direito por se tratar de
montante devidamente registrado no Lalur.
Consta do Termo de Verificação Fiscal que, em atendimento à intimação para
apresentação de documentação comprobatória da operação que deu causa à exclusão, a
Recorrente não apresentou qualquer documento do direito que ensejou a amortização acelerada e
afirmou que os ativos que deram origem à exclusão estavam com saldos completamente
amortizados em dezembro/2010.
Em virtude da falta de apresentação da documentação comprobatória do direito
amortizado, da inexistência de controle na parte B do Lalur das amortizações aceleradas, bem
como da afirmação que o bem já estava com saldo contábil totalmente amortizado, a Fiscalização
concluiu que inexistiria direito à amortização, constatando a infração de exclusão indevida do
valor na apuração do Lucro Real.
Na sua impugnação, a Recorrente alegou que as exclusão teriam sido realizadas
em consonância com a legislação aplicável, sendo de direito seu reconhecimento, pois o valor
encontra-se devidamente registrado no Lalur do período. Porém, a DRJ manteve a autuação com
a seguinte fundamentação:
"Verifica-se de plano que a glosa quanto a este item deve ser mantida, haja vista que
apenas o Lalur carreado aos autos pela impugnante, fl. 759 e seguintes, é insuficiente
para comprovar suas alegações. Isso porque em tal documento encontramos apenas o
lançamento questionado relativo a exclusão do valor de R$ 5.661.061,07 referente a
conta de 1340100001 - SOFTWARE E LICENÇAS (fl. 849), sem a demonstração do
atendimento do que foi solicitado na auditoria fiscal e destacado no TFV: "apresentação
dos controle na parte B no Lalur e ainda solicitada a apresentação de documentação
comprobatória da operação que deu causa a tal escrituração".
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Alem disso, se o bem [sic] já estava completamente amortizado em dezembro/2010, a
exclusão no Lalur a título de amortização acelerada é absolutamente imprópria. Em
verdade deveria ocorrer uma adição, relativa a parcela da amortização normal utilizada
em período anterior, haja vista que a amortização/depreciação acelerada implica apenas
na dedução antecipada desses encargos."
Tendo em vista que a Recorrente apenas repete as alegações efetuadas na
impugnação, argumentando ter direito à exclusão sem, no entanto, apresentar documentação
comprobatória correspondente, exceto o próprio Lalur, entendo que não merece reparo o acórdão
recorrido, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos acima mencionados.

II.2.2. Das exclusões a título de amortização de ágio não contabilizado
Como relatado, a Fiscalização questionou a amortização do ágio a partir de duas
perspectivas distintas: (i) falta de comprovação da contabilização dos valores de ágio e (ii) falta
do preenchimento dos requisitos legais, em função das reais adquirentes estarem localizadas no
exterior, tendo sido o ágio gerado por meio da utilização de suposta empresa veículo. Passo, a
seguir, a analisar tais questões em separado.
Ausência de contabilização do ágio e exclusão direta no Lalur
Consta do Termo de Verificação Fiscal que a Recorrente não teria demonstrado a
contabilização do ágio gerado a partir da aquisição de participação societária da sociedade
Petroflex Indústria e Comércio S.A. o qual teria ocasionado exclusão no Lalur do montante de
R$ 79.979.200,00 durante o ano-calendário de 2010, a titulo de amortização de ágio. Afirma a
fiscalização que os valores amortizados não foram registrados em sua contabilidade societária
nem na contabilidade fiscal, obtida através da integração entre ECD (contabilidade fiscal) e
FCONT (ajustes fiscais).
A Recorrente, em seu recurso voluntário alega que sob o ponto de vista
estritamente contábil, o laudo anexado ao recurso voluntário teria concluído: (i) que os
procedimentos adotados pela Recorrente seguiram os padrões de contabilidade aplicáveis às
empresas de grande porte no Brasil; (ii) que a contabilização pelo valor líquido do patrimônio
vertido é prática contábil aceita e teria sido realizada conforme protocolo de incorporação; (iii)
as demonstrações financeiras de 2008 e 2020, a DIPJ e demais documentos que suportaram o
laudo demonstram que o Recorrente reconheceu corretamente o ágio.
Passo, então, a discorrer sobre o tema.
O art. 385 do RIR/99 trata da contabilização do ágio decorrente da aquisição de
participação em sociedade coligada ou controlada:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
Verifica-se, portanto, que o custo de aquisição dos investimentos em coligadas e
controladas avaliados pelo método da equivalência patrimonial deve ser desdobrado em valor
patrimonial e valor do ágio ou deságio pago, os quais devem ser registrados separadamente na
escrituração contábil.
Com a adoção das novas regras contábeis internacionais e buscando a neutralidade
fiscal desses novos métodos, foi introduzido pela Lei no 11.941/09, o Regime Tributário de
Transição - RTT, o qual foi regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 949/09. Essa
Instrução Normativa, vigente à época dos fatos geradores, instituiu o FCONT - Controle Fiscal
Contábil de Transição, que era uma escrituração das contas patrimoniais e de resultado, e
necessários à reversão dos efeitos fiscais decorrentes dos novos critérios contábeis, de forma que,
da junção entre a ECD e o FCONT, teria o Fisco à sua disposição o registro do lucro líquido
conforme os critérios contábeis vigentes até 31/12/2007. A adoção do FCONT fez-se necessária
à realização dos ajustes e, de acordo com a Instrução Normativa RFB no 949/09, não poderia ser
substituído por quaisquer outros controles ou meios de cálculo.
O fundamento de legalidade que daria suporte à referida Instrução Normativa é o
art. 24 da Lei no 11.941/09:
Art. 24. Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e 21 desta Lei, o controle dos ajustes
extracontábeis decorrentes da opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Veja-se o que dispunha os arts. 3o, 7o e 8o da Instrução Normativa RFB no 949/09:
Art. 3o A pessoa jurídica sujeita ao RTT, para reverter o efeito da utilização de métodos
e critérios contábeis diferentes daqueles previstos na legislação tributária, baseada nos
critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, deverá:
I - utilizar os métodos e critérios da legislação societária para apurar, em sua
escrituração contábil, o resultado do período antes do Imposto sobre a Renda, deduzido
das participações;
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

II - utilizar os métodos e critérios contábeis aplicáveis à legislação tributária, a que se
refere o art. 2o, para apurar o resultado do período, para fins fiscais;
III - determinar a diferença entre os valores apurados nos incisos I e II; e
IV - ajustar, exclusivamente no Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), o resultado
do período, apurado nos termos do inciso I, pela diferença apurada no inciso III.
§ 1o Para a realização do ajuste específico, de que trata o inciso IV do caput, deverá ser
mantido o controle definido nos arts. 7o a 9o.
§ 2o O ajuste específico no Lalur, referido no inciso IV, não dispensa a realização dos
demais ajustes de adição e exclusão, prescritos ou autorizados pela legislação tributária
em vigor, para apuração da base de cálculo do imposto.
§ 3o Os demais ajustes a que se refere o § 2o devem ser realizados com base nos valores
mantidos nos registros do controle previsto nos arts. 7o a 9o. [...]
Art. 7o Fica instituído o Controle Fiscal Contábil de Transição (FCONT) para fins de
registros auxiliares previstos no inciso II do § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, destinado obrigatória e exclusivamente às pessoas jurídicas sujeitas
cumulativamente ao lucro real e ao RTT.
Art. 8o O FCONT é uma escrituração, das contas patrimoniais e de resultado, em
partidas dobradas, que considera os métodos e critérios contábeis aplicados pela
legislação tributária, nos termos do art. 2o.
§ 1o A utilização do FCONT é necessária à realização dos ajustes previstos no inciso IV
do art. 3o, não podendo ser substituído por qualquer outro controle ou memória de
cálculo.
§ 2o Para fins de escrituração do FCONT, poderá ser utilizado critério de atribuição de
custos fixos e variáveis aos produtos acabados e em elaboração mediante rateio diverso
daquele utilizado para fins societários, desde que esteja integrado e coordenado com o
restante da escrituração, nos termos do art. 294 do Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999.
§ 3o O atendimento à condição prevista no § 2o impede a aplicação do disposto no art.
296 do Decreto no 3.000, de 1999.
§ 4o No caso de não existir lançamento com base em métodos e critérios diferentes
daqueles prescritos pela legislação tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes
em 31 de dezembro de 2007, nos termos do art. 2o, fica dispensada a elaboração do
FCONT.
§ 4o A elaboração do FCONT é obrigatória, mesmo no caso de não existir lançamento
com base em métodos e critérios diferentes daqueles prescritos pela legislação
tributária, baseada nos critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, nos
termos do art. 2o. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1139, de 28 de
março de 2011)
Conforme se observa, o inciso IV do art. 3o da IN RFB 949/2009 estabelece que
os ajustes decorrentes de novos critérios contábeis devem ser registrados exclusivamente no
Lalur, ou seja, não devem ser feitos ajustes na escrituração comercial, porém, para que sejam
permitidos esses ajustes no Lalur, o § 1o do mesmo artigo exige a manutenção do FCONT.
Importante ressaltar ainda que, de acordo como § 1o do art. 8, da Instrução Normativa RFB no
949/09, o FCONT não pode ser substituído por qualquer outro meio de controle ou memória de
cálculo.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Por outro lado, o contribuinte apresenta laudo (fls. 1.220/1.238) que demonstra
que, afora o descumprimento dessas obrigações acessórias instituídas em norma complementar,
não haveria qualquer prejuízo material ao Fisco, até mesmo porque os registros efetuados
estariam em compasso com a legislação vigente e, além disso, na DIPJ teria sido informado
corretamente o ágio em questão. Veja-se alguns trechos do referido laudo:
(i) Aquisição da Petroflex Indústria e Comércio S.A.
A Lanxess Participações Ltda. sociedade de responsabilidade limitada, de grande porte
na forma do art 30 da Lei 11.638/07, sujeita à escrituração contábil, à ECD e ECF,
sujeita à elaboração de demonstrações financeiras segundo Estrutura Conceitual para
Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, portanto uma entidade
contábil de acordo com o CPC 00, adquiriu a Petroflex Indústria e Comércio S.A. [...]
Conforme tal documento, o valor investido pela Lanxess Participações Ltda. soma R$
717.520 mil, sendo o montante de R$ 402.664 mil o registro do desdobramento do ágio
na aquisição da Petroflex Indústria e Comércio SA.
[...]
(ii) Incorporação da Lanxess Participações Ltda.
Em 1o de dezembro de 2008, a Petroflex Indústria e Comércio S.A. incorporou a
Lanxess Participações Ltda., conforme "Instrumento Particular de Protocolo e
Justificação de Incorporação da Lanxess Participações Ltda. pela Petroflex Indústria e
Comércio S.A." ("instrumento particular de incorporação").
Neste intrumento particulpar de incorporação, anexo Laudo de Avaliação do Patrimônio
líquido contábil vertido, emitido por PwC , naquela data-base, da Lanxess Participações
Ltda., no valor de R$ 711.143.280,70 (setecentos e onze milhões, cento e quarenta e três
mil, duzentos e oitenta reais e setenta centavos), [...]
Destaque-se do Laudo acima reproduzido parcialmente, a constatação do registro
contábil relativo ao investimento na Petroflex Indústria e Comércio S.A., assim
composto:
Investimento: R$ 314.855.710,86
Ágio:
R$ 402.664.247,75
Por ocasião da Incorporação, e conforme consignado no próprio "Instrumento Particular
de Incorporação", a versão do patrimônio líquido acima representado resultou na
transferência do montante de R$ 402.664.247,75 (quatrocentos e dois milhões,
seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco
centavos) em contrapartida da "Reserva de Capital - Reserva Especial de Ágio", em
virtude de ágio pago pela Lanxess Participações Ltda. no âmbito do processo de
aquisição da Petroflex Indústria e Comércio S.A., vejamos:
Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Lanxess
Participações Ltda. pela Petroflex Indústria e Comércio S.A.
"3.6 Capital Social da Petroflex Após a Incorporação: O capital social da
Petroflex não será aumentado em razão da Incorporação da Lanxess, sendo
mantido no valor descrito na Cláusula 3.5 acima. Nada obstante, por conta da
Incorporação será registrado como Reserva de Capital - Reserva Especial
de Ágio o montante de R$ 402.664.247,75 (quatrocentos e dois milhões,
seiscentos e sessenta e quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta
c cinco centavos), correspondente ao ágio pago pela Lanxess no âmbito do
processo de aquisição da Petroflex. Adicionalmente, simultaneamente à
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

efetivação da Incorporação, será realizado o ajuste no valor do ágio a fim
que este expresse o benefício decorrente de sua amortização, nos termos das
Instruções CVM 319/99 e 349/01 e conforme indicado no Laudo a Valor
Contábil (...)" [grifos do original]
O procedimento adotado pela incorporadora para o reconhecimento contábil do fato
acima demonstrado foi contabilizar o montante líquido no Patrimônio líquido em
contrapartida do respectivo Ativo. A contabilização pelo líquido não interfere na
essência da natureza contábil transferida, tampouco no que foi contratado pelas partes
no Protocolo, conforme nossos grifos. Apenas encurta caminhos, economiza processos e
pode ser suportado pela Primazia da Essência sobre a Forma, e preceito do "True And
Fair Override". O próprio Protocolo estabelece o fato desejado, necessário e contratado
pelas partes que é verter o ágio e, simultaneamente, ajustar, para atendimento da melhor
prática contábil adotada no país e corroborada pela CVM 319/99 e 349/01, o que, de
acordo com o constatado no laudo de avaliação do patrimônio líquido da Lanxess
Participações Ltda. estava representado por:
R$ mil
Ágio

402.664
(-) Ajustes inerentes ao processo de aquisição

(2.768)
Ágio final

399.896

O valor do ágio de R$ 402.664 mil sofreu redução de R$ 2.768 decorrentes de
contraprestações contingentes e gastos com reorganização. Ajustes inerentes ao
processo de aquisição da empresa.
Do montante bruto retro mencionado, poderemos demonstrar o método de mensuração
da seguinte forma:
R$ mil
Valor do ágio

399.896
(-) Provisão para integridade do PL (66%)

(263.931)
Valor líquido contabilizado

135.965
(-) Amortização de 1/60 (relativo ao mês de dezembro/08) (2.266)
Saldo conforme Nota Explicativa dez/08

133.699

Vide abaixo Nota Explicativa - NE que esclarece a situação patrimonial da empresa,
demonstrada pelo seguinte resumo:
R$ mil
Ágio

402.664
(-) Ajustes inerentes ao processo de aquisição

(2.768)
Valor do ágio

399.8961
(-) Provisão para integridado do PL (66%)

(263.931)1
Valor líquido contabilizado

135.9651
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

(-) Amortização de 1/60 (relativo ao mês de dezembro/08) (2.266)1
Saldo conforme Nota Explicativa dez/08

133.6991
1 Valores extraídos da NE.
Conforme Nota Explicativa:

Cabe, ainda, a constatação de que o ágio foi devidamente informado na DIPJ 2008 da
Lanxess Participações Ltda., Ficha 36A - Ativo - Balanço Patrimonial, Linha 27, nos
mesmos valores das Demonstrações Financeiras, vejamos:

O procedimento adotado segue a Instrução CVM 319, de 3 dezembro de 1999
("Instrução CVM 319/99"), alterada pela Instrução CVM 349, de 6 de março de 2001,
sobre as operações de incorporação, fusão e cisão envolvendo companhia aberta,
especificamente em seu artigo 6o, o montante do ágio resultante da aquisição do
controle da companhia aberta que vier a incorporar sua controladora será contabilizado,
na incorporadora, em conta específica do ativo diferido quando o fundamento
econômico tiver sido a expectativa de resultado futuro. O ágio, assim registrado, terá
como contrapartida reserva especial de ágio na incorporação, constante do patrimônio
líquido, todavia, seguindo criteriosamente o método abaixo descrito.
O parágrafo Io do mencionado artigo estabelece que o registro do ágio terá como
contrapartida reserva especial de ágio na incorporação, constante do patrimônio líquido,
devendo a companhia observare seguinte tratamento:
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

"a) constituir provisão, na incorporada, no mínimo, no montante da diferença
entre o valor do ágio e do benefício fiscal decorrente da sua amortização, que
será apresentada como redução da conta em que o ágio foi registrado;
b) registrar o valor líquido (ágio menos provisão) em contrapartida da conta
de reserva referida neste parágrafo;
c) reverter a provisão referida na letra "a" acima para o resultado do período,
proporcionalmente à amortização do ágio; e
d) apresentar, para fins de divulgação das demonstrações contábeis, o valor
líquido referido na letra "a" no ativo circulante e/ou realizável a longo prazo,
conforme a expectativa da sua realização." [grifos no original]
Sendo assim, valendo-se das informações contábeis constantes nas próprias
Demonstrações Financeiras do período, podemos recompor o determinado nesta
Instrução da CVM da seguinte forma:
1. Ágio na aquisição de ações da Petroflex Indústria e Comércio S.A. - R$
399.896 mil;
2. Benefício fiscal (Imposto de renda e contribuição social sobre tal ágio - 34%) -
R$ 135-965 mil; e
3. Diferença entre o ágio e o benefício fiscal - R$ 263.931.
Ilustrando os lançamentos conforme determinação na Instrução CVM 319/99,
tem-se:
•
Ágio (Ativo diferido) –
Incorporada D - R$ 399-896
•
Provisão para integridade do patrimônio líquido (Redutora do ativo) -
Incorporada C - R$ 263.931
•
Reserva de ágio (PL) –
Incorporadora C - R$ 135-965
Da reserva de ágio demonstrada de novembro de 2008 deve ser deduzida a amortização
relativa a dezembro de 2008, conforme abaixo:
R$ mil
Valor líquido total

135.965
(-) Amortização

(2.266)
Valor líquido remanescente em dezembro de 2008
133.699
Portanto, é de se constatar que o ágio pago pelo Grupo Lanxess para aquisição da
Petroflex Indústria e Comércio S.A., pessoa jurídica de capital aberto, devidamente
registrado na Lanxess Participações Ltda., foi vertido ao patrimônio da incorporadora,
conforme demonstra o "Laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil em 1° de
novembro de 2008", emitido por empresa de auditoria independente, e Instrumento
Particular de Protocolo, e evidenciado nas Demonstrações Financeiras da entidade
contábil, bem como foi reconhecido em conformidade com as normas contábeis e
societárias aplicadas de acordo com a melhor prática vigente para sociedades de grande
porte.
Sendo assim, baseados nas informações oficiais emitidas pela Lanxess Elastômeros do
Brasil S.A., bem como os documentos adicionais verificados, a saber: i) laudo de
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

avaliação de patrimônio líquido da Laanxess Elastômeros do Brasil S.A.; iü) laudo de
avaliação econômico-Financeira da Petroflex Indústria e Comércio S.A.; etc. verifica-se
a adequada contabilização do ágio decorrente da aquisição das ações da Petroflex
Indústria e Comércio S.A. pela Lanxess Elastômeros do Brasil SA..
Diante do exposto, resume-se:
(i)
O reconhecimento contábil do ágio seguiu os padrões de contabilidade
aplicáveis para empresas de grande porte no Brasil. A contabilização pelo valor
líquido, visando economia de processos, não altera a substância do patrimônio
líquido vertido, conforme indicado por peritos contratados especialmente para
esse fim e pelas demonstrações financeiras da Lanxess Elastômeros do Brasil
S.A.
(ii)
A contabilização do valor líquido do patrimônio vertido, conforme
laudo de avaliação do patrimônio líquido, foi contratada pelas partes conforme
protocolo
de incorporação.
(iii)
A contabilização pelo líquido é pratica contábil aceita no Brasil.
(iv)
As Demonstrações Financeiras 2008 e 2010, a DIPJ, e demais
documentos que suportaram este laudo demonstraram corretamente o
reconhecimento do ágio.
Pois bem, de fato, a contabilização dessa provisão decorre da observância ao
disposto no art. 6o, § 1o, da Instrução CVM no 319, de 3 de dezembro de 1999, com a redação
que lhe foi dada pela Instrução CVM no 349, de 6 de março de 2001. Essa norma pauta a
contabilização, na incorporadora ex-controlada, do ágio apurado pela incorporada ex-
controladora quando da aquisição do investimento na ex-controlada. Em síntese, o regramento
citado objetiva circunscrever os efeitos contábeis do ágio aos seus aspectos fiscais diante da
incorporação de uma sociedade controladora por sua controlada. Confira-se os termos do art. 6o
antes referido:
“Art. 6o - O montante do ágio ou do deságio, conforme o caso, resultante da aquisição
do controle da companhia aberta que vier a incorporar sua controladora será
contabilizado, na incorporadora, da seguinte forma: [...]
III. em conta específica do ativo diferido (ágio) ou em conta específica de resultado de
exercício futuro (deságio) – quando o fundamento econômico tiver sido a expectativa de
resultado futuro.
§ 1o O registro do ágio referido no inciso I deste artigo terá como contrapartida reserva
especial de ágio na incorporação, constante do patrimônio líquido, devendo a
companhia observar, relativamente aos registros referidos nos incisos II e III, o seguinte
tratamento:
a. constituir provisão, na incorporada, no mínimo, no montante da diferença entre o
valor do ágio e do benefício fiscal decorrente da sua amortização, que será apresentada
como redução da conta em que o ágio foi registrado;
b. registrar o valor líquido (ágio menos provisão) em contrapartida da conta de reserva
referida neste parágrafo;
c. reverter a provisão referida na letra "a" acima para o resultado do período,
proporcionalmente à amortização do ágio; e
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

d. apresentar, para fins de divulgação das demonstrações contábeis, o valor líquido
referido na letra "a" no ativo circulante e/ou realizável a longo prazo, conforme a
expectativa da sua realização.
A Comissão de Valores Mobiliários – CVM buscou expurgar das demonstrações
financeiras valores que não tivessem significação econômica. Por esse motivo, determinou a
constituição de provisão (redução concomitante do ativo e do patrimônio líquido) em montante
equivalente à diferença entre o valor do ágio e o do benefício fiscal decorrente da sua
amortização (§ 1o , “a”). O valor líquido remanescente dessa operação (ágio – provisão) deveria
ser registrado em conta do patrimônio líquido da incorporadora denominada “Reserva Especial
de Ágio” (§ 1o, “b”), enquanto o ativo da incorporadora deveria registrar esse mesmo valor
líquido no circulante ou no realizável a longo prazo de acordo com a expectativa de realização
do ágio (§ 1o, “d”).
Vejamos como o Manual de Contabilidade trata do assunto:
“[...] Assim, a CVM determinou, pela Instrução 319, no trecho que ainda está em vigor,
um ajuste que não consta nas normas internacionais. Manda que o valor desse goodwill
seja baixado até o valor do que efetivamente é um genuíno ativo novo na F após a
incorporação, que é o direito de abater tributos no futuro pela dedutibilidade fiscal desse
goodwill (supondo que as demais formalidades fiscais tenham sido atendidas).
Admitindo-se que os tributos sejam de 30% sobre o lucro, então a determinação é para
que se tire 70% desse goodwill no Balanço mediante redução no seu saldo, via conta
redutora, contra uma conta redutora das reservas no mesmo montante, diretamente, sem
qualquer trânsito pelo resultado.”3
Desse modo, o registro contábil realizado pelo contribuinte, em que pese a
contabilização pelo valor líquido da citada provisão, não pode ser taxado de equivocado.
No que diz respeito ao não registro no FCONT, em primeiro lugar, cumpre-me
ressaltar que os registros contábeis ora efetuados não dizem respeito às alterações das normas
contábeis brasileiras em busca da convergência com as regras internacionais, mas sim a
orientações emanadas pela CVM.
Além disso, ainda que assim não fosse, entendo que a ausência de registro no
FCONT, por si só, não é passível de ensejar a tributação, pois não se extrai do citado artigo 24 da
Lei no 11.941/20094, base legal para edição e fundamento de validade da IN RFB 949/2009, tal
consequência. Além disso, conforme bem observado pelo contribuinte, a exclusão do ágio
amortizado foi feita diretamente no Lalur, e não via FCONT. Ademais, o registro apurado pelo
contribuinte não alterou a determinação do lucro real, acabando por cumprir, ainda que por via
oblíqua, o disposto no inciso IV do art. 3o da IN RFB 949/2009, o qual estabelece que os ajustes
decorrentes de novos critérios contábeis, quais seja, aqueles a que se referem o FCONT, devem
ser registrados exclusivamente no Lalur.
Veja-se que quando o legislador quis que eventual não evidenciação ou alteração
de critério contábil tivesse efeito imediato na apuração do lucro real, o fez de forma explícita,
como, por exemplo, consta no § 3o do art. 13 da Lei no 12.973/2014 no que diz respeito aos

3 SANTOS, Ariovaldo dos [et al.]. Manual de contabilidade societária: aplicável a todas as sociedades: de acordo
com as normas internacionais e do CPC. - 4a ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 515.
4 Art. 24. Nas hipóteses de que tratam os arts. 20 e 21 desta Lei, o controle dos ajustes extracontábeis decorrentes da
opção pelo RTT será definido em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

controles em subcontas dos ganhos decorrentes de avaliação de ativo ou passivo com base no
valor justo:
Avaliação a Valor Justo
Subseção I
Ganho
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo
não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo aumento no
valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em
subconta vinculada ao ativo ou passivo. (Vigência)
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado na
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive mediante
depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for
liquidado ou baixado.
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro real
caso o valor realizado, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, seja indedutível.
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no
caput , o ganho será tributado. [grifo nosso]
Desse modo, as questões contábeis apontadas pela autoridade fiscal autuante, por
si só, não têm o condão de justificar essa infração.

Utilização de empresa veículo e ausência de incorporação pelas reais adquirentes
As razões contábeis, porém, não foram o único motivo pelo qual as exclusões a
título de amortização de ágio não foram aceitas pela fiscalização. Veja-se o que consta do Termo
de Verificação Fiscal:
"Este Auditor Fiscal depreende, pela resposta da fiscalizada, que a fiscalizada
[sic] pretendia aproveitar ágio pago por empresa veículo (Lanxess Participações) na
aquisição da Petroflex, e posteriormente, com a incorporação da controladora
(Lanxess Participações) por parte da controlada (Petroflex, cuja razão social foi
alterada para Lanxess Elastômeros do Brasil S/A) utilizar-se das despesas de
amortização de ágio. [...]
No caso específico, as sociedades alemãs, LANXESS INTERNATIONAL
HOLDING GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND GMBH, sócias da empresa
veículo LANXESS PARTICIPAÇÕES, adquiriram por meio desta a PETROFLEX
IND. E COMÉRCIO. Posteriormente a PETROFLEX incorporou a LANXESS
PARTICIPAÇÕES, tendo alterado sua razão social para LANXESS ELASTÔMEROS
DO BRASIL S/A. Pretende aproveitar despesas de amortização de ágio pago pela
empresa veículo (LANXESS PARTICIPAÇÕES) na compra da PETROFLEX. Ocorre
que a na contabilidade da LANXESS ELASTÔMEROS (nova razão social da
PETROFLEX) não há registro de tal ágio e nem tampouco o lançamento de despesas
de amortização do ágio. Pretende, contrariando a legislação fiscal, utilizar-se de
exclusões para efeito de apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

As reais adquirentes (LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH) permanecem com o investimento (LANXESS
ELASTOMEROS). Assim, o ágio pago deve ser reconhecido nas reais empresas
investidoras. O fato é que não está contabilizado na investida e é totalmente descabida
a pretensão de utilizar-se do Lalur para se valer de amortização de ágio não
contabilizado.
O ágio sobre o investimento e as despesas de amortização não foram
escriturados nem na contabilidade societária e nem na contabilidade fiscal. A única
menção a ágio na contabilidade encontra-se na conta de patrimônio líquido de código
2320000004 - RESERVA ESPECIAL DE AGIO, com saldo em 01/01/2010 e
31/12/2010 de R$ 129.557.781,10. Tendo sido intimada a apresentar a comprovação
do primeiro registro do valor apontado (itens 11 e 12 do presente Termo) a fiscalizada
demonstra que tratou a amortização de ágio como benefício fiscal concedido pela
legislação brasileira. Tal pretensão não procede, por falta de previsão legal. Em
NOTAS EXPLICATIVAS anexadas a sua resposta demonstra que um dia antes da
incorporação da LANXESS Participações Ltda, o ágio de R$ 399.896 mil fazia parte
do ativo da incorporada. Não tendo sido transferido para a incorporadora, o possível
aproveitamento de despesas de amortização de ágio. Possivelmente o valor pago a
maior (ágio) pelas reais adquirentes (LANXESS INTERNATIONAL HOLDING
GMBH e LANXESS DEUTSCHLAND GMBH) está escriturado, de alguma forma,
em suas contabilidades. O fato é que a fiscalizada não poderia valer-se de pretenso
"benefício fiscal" de forma extracontábil, dado não haver qualquer previsão legal.'
Verifica-se, portanto, que um dos motivos pelos quais a fiscalização considerou as
exclusões a título de amortização de ágio indevidas foi a utilização de empresa veículo para
transferência do ágio pago pelas reais adquirentes, a Lanxess International Holding Gmbh e a
Lanxess Deutschland Gmbh, para a empresa adquirida, de modo a permitir sua amortização após
a incorporação da empresa veículo.
Consta dos Contratos Sociais anexados às fls. 281 a 319, que as empresas alemãs
Lanxess International Holding Gmbh (à época Funfte Lxs Gmbh) e Lanxess Deutschland Gmbh
adquiriram, em 18/02/2008, 100% do capital social de R$ 100,00 da Lanxess Participações Ltda.
(à época Van Gaal Participações Ltda), cujo objeto social era a participação em outras
sociedades Em 28/03/2008, o capital social foi aumentado para R$ 526.680.000,00, e suas novas
quotas foram integralizadas em dinheiro pela Lanxess International Holding Gmbh. Em
17/10/2008 foi realizado novo aumento de capital mediante emissão de novas quotas avaliadas
em R$ 185.617.807,00, integralizadas em dinheiro pela Lanxess International Holding Gmbh,
que elevaram o capital social para R$ 712.297.807,00. Em, 01/12/2008, a empresa investida
Petroflex Indústria e Comércio S.A incorporou a Lanxess Participações Ltda, de acordo com o
"Protocolo e Justificação de Incorporação" (fls. 320 a 324), fato este que teria dado origem à
Reserva de Capital - Reserva Especial de Ágio no montante de R$ 402.664.247,75,
correspondente ao ágio pago pela Lanxess no processo de aquisição da Petroflex.
Verifica-se que os aumentos de capital realizados na empresa veículo Lanxess
International Holding Gmbh (à época Funfte Lxs Gmbh), ocorridos em 28/03/2008 e
17/10/2008, se deram em datas bem próximas às aquisições do controle da Petroflex junto ao
grupo Braskem e da OPA - Ofertas Públicas de Aquisições de controle/fechamento, cujo leilão
teria ocorrido em 16/10/2008.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

A Recorrente alega que a Lanxess Participações Ltda. foi constituída devido à
necessidade de realização de Ofertas Públicas de Ações (OPAs), em razão da aquisição de
controle e para fins de fechamento de capital da Petroflex, bem assim, para segregação das
atividades desenvolvidas nesse novo ramo de negócios que estava sendo adquirido pelo grupo
Lanxess das demais empresas detidas no país, sem que, com isso, abrisse mão do benefício fiscal
da dedutibilidade do ágio legitimamente pago.
Pois bem, antes de adentrar na análise da operação em si, convém discorrer sobre
a legislação tributária que rege a matéria, em especial sobre a necessidade de não se confundir o
direito à contabilização do ágio com as condições para sua amortização, ao menos em termos
fiscais.
Vejamos, com base no RIR/99, vigente à época dos fatos geradores, a legislação
que rege a matéria:
Amortização do Ágio ou Deságio
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no Lalur, para efeito
de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426). [grifo nosso]
Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido
Art. 426. O valor contábil para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação de investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 384), será a soma algébrica dos seguintes valores (Decreto-
Lei no1.598, de 1977, art. 33, e Decreto-Lei no1.730, de 1979, art. 1o, inciso V):
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real;
III - provisão para perdas que tiver sido computada, como dedução, na determinação do
lucro real, observado o disposto no parágrafo único do artigo anterior. [grifos nossos]
Constata-se, assim, que, em regra geral, o ágio deverá ser ativado e utilizado
como custo somente no momento da alienação do investimento, obviamente se essa vier a
ocorrer.
Excepcionalmente, o ágio pode vir a ser amortizado, nos termos do art. 386, III, e
seu § 6o, II, do RIR/99:
Art. 386. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio
ou deságio, apurado segundo o disposto no artigo anterior (Lei no 9.532, de 1997, art. 7o,
e Lei no 9.718, de 1998, art. 10): [...]
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata o inciso II do
§2o do artigo anterior, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos,
no máximo, para cada mês do período de apuração; [...]
§6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, quando (Lei no 9.532, de 1997, art. 8o):
[...]
II- a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
No caso concreto, a acusação contida no TVF foi a suposta artificialidade da
operação, que teria buscado contornar a aplicação de tais normas imperativas que impunham a
ativação do ágio na real investidora (arts. 391 e 426 do RIR/99), mediante operações societárias
com fins meramente fiscais. Assim, vale destacar que não houve questionamento a respeito de
outros elementos relevantes para a verificação da legitimidade do ágio, como (i) existência de
operações entre partes independentes, com indícios do estabelecimento de um preço artificial e
arbitrário, (ii) existência e regularidade de laudo de avaliação e (iii) o efetivo pagamento do
custo total de aquisição, inclusive o ágio.
Inicialmente, é importante fixar premissa a respeito da aplicabilidade do conceito
de real investidora citado pelo TVF. Apesar de, a meu ver, não estar expresso na legislação, a
Fiscalização adota referida noção a partir de uma interpretação do art. 386 do RIR, no sentido de
que este dispositivo restringiria o direito à amortização tão somente à pessoa jurídica que
adquiriu a participação societária.
Porém, entendo que a figura do real adquirente não se confunde, necessariamente,
com a pessoa que forneceu os recursos, financiando a aquisição. A origem dos recursos não se
confunde com o real adquirente da participação societária adquirida com ágio. Quem figurou na
operação societária de aquisição da Petroflex foi a Lanxess Participações Ltda., ainda que os
recursos tenham sido oriundos de pessoa jurídica controlada via aumento de capital. Nesse
sentido já entendeu a 1a Turma da CSRF deste Carf:
GLOSA DE DESPESAS. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REAL
ADQUIRENTE.
PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. IMPOSSIBILIDADE. Não encontra respaldo na legislação
a tese de que, em qualquer circunstância, deve ser considerada “real investidora” a
pessoa jurídica do grupo de quem se originaram os recursos financeiros utilizados na
aquisição. Não havendo norma dispondo de forma diferente, é de se considerar como
“real adquirente”, em um negócio de compra e venda, a pessoa que recebe o bem em
troca do pagamento do preço. A requalificação dos negócios jurídicos sem vícios ou
patologias, exclusivamente sob acusação de “planejamento abusivo”, baseada em
ausência “razões não tributárias” para a escolha de uma estrutura em lugar de outra que
resultaria em maior tributação, não encontra respaldo quer na base legal indicada no
auto de infração em questão, quer no próprio ordenamento jurídico tributário brasileiro
atualmente em vigor. (Acórdão no 9101-006.287, Rel. Cons. Livia de Carli Germano,
Sessão de 13/09/2022)
Também já foi proferida decisão nesta Turma a respeito da mesma premissa:
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO
DA PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES. Não há que se
confundir a figura do real adquirente da participação societária com a origem dos
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

recursos utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de aumento de capital feito
por controladora para a aquisição de participação societária junto a terceiros não
vinculados. Aquisição feita pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício de
simulação. Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado. (Acórdão no 1301-006.809,
Rel. Cons. Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 13/03/2024)
Neste ponto, é importante esclarecer que a Lanxess Participações Ltda., diferente
do precedente citado acima, formado no Acórdão no 1301-006.809, não se tratava de uma pessoa
jurídica operacional, mas sim de uma holding evidentemente constituída para a aquisição da
Petroflex. Cabe analisar, deste modo, se há razões para se concluir pela ilegitimidade da
amortização do ágio nessas circunstâncias.
Entendo, respeitosamente, que não há.
Como mencionado, o único questionamento da Fiscalização diz respeito à criação
e utilização da Lanxess Participações Ltda. para a aquisição da Petroflex, sem apontar qualquer
elemento específico de simulação ou fraude. Ocorre que a simples utilização de uma “empresa
veículo”, criada com propósito específico de aquisição de uma pessoa jurídica no Brasil, não
pode servir, a meu ver, para se concluir pela natureza fraudulenta da operação. Nesse sentido há
precedente desta Turma:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE. O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si sós, não
invalidam as operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a
empresa investida. Verificadas as condições legais, especialmente a confusão
patrimonial entre investidora e investida, deve ser admitida a amortização fiscal do ágio.
(Acórdão no 1301-002.111, Rel. Cons. Waldir Veiga Rocha, Sessão de 10/08/2016)
Transcrevo, também, precedente da 1a Turma da CSRF em caso semelhante:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz
dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do
patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação
reversa). O uso de holding (ou empresa veículo), constituída no Brasil com recursos
provenientes do exterior, para adquirir a participação societária com ágio e, em seguida,
ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento
fiscal do ágio, não caracteriza simulação, de modo que é indevida a tentativa do fisco de
requalificar a operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes. (Acórdão no
9101-006.486, Rel. Cons. Luis Henrique Marotti Toselli, Sessão de 07/03/2023)
Portanto, entendo que a utilização da Lanxess Participações Ltda. a fim de
viabilizar a aquisição da Petroflex não é suficiente para tornar o ágio ilegítimo, vez que ausente
qualquer elemento de simulação no caso concreto. Deste modo, concluo pela legitimidade da
amortização do ágio.

II.2.3. Exclusões a título de estorno de capitalização de leasing
A Recorrente alega que o próprio acórdão atacado confirma que restou comprovado, na
impugnação, que o valor de R$ 1.029.669,87 se refere a despesas de contrato de leasing e que os
lançamentos foram mantidos por um erro quanto a forma de contabilização. Aduz que em uma completa
inversão de valores, a autoridade fiscal afastou-se do dever de averiguar a realidade dos fatos para
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

consagrar a suposta prevalência da forma sobre o conteúdo e que, em afronta aos princípios da legalidade,
da verdade material e da segurança jurídica.
Afirma a Recorrente ter firmado contrato de arrendamento mercantil financeiro com a
Unibanco Leasing S.A - Arrendamento Mercantil de bem descrito como "Sistema de Transporte e
Manipulação de Fardos e Transportes de Pallets", conforme documento juntado às fls. 1.066 a 1.073. Por
se tratar de leasing financeiro, com o advento da Lei no 11.638/07, que alterou o art. 179, inciso IV, da Lei
no 6.404/76, os bens para os quais a companhia detiver os benefícios, riscos e o controle, mesmo não
possuindo a propriedade deles devem ser classificados no ativo imobilizado. Assim, para fins contábeis
(contabilidade societária) efetuou os lançamentos referentes ao leasing financeiro a débito do ativo
imobilizado e a crédito no passivo exigível, porém, para fins fiscais (contabilidade fiscal) efetuou a
exclusão da despesa do leasing no montante referente ao valor residual garantido - VRG de R$
1.029.669,87.
Ainda de acordo com a Recorrente, o valor total pago de R$ 1.258.731,73 (fls. 1.065) é
composto das seguintes parcelas:
(i) R$ 1.029.669,87 a título de VRG (conta contábil 1190300099);
(ii) R$ 229.061,86, composto por montantes de leasing a pagar e contribuições (COFINS
e PIS) incidentes sobre a operação (contas contábeis 2129900018 - 1130300044 e 1130300043),
conforme previsto na cláusula 7.2 do contrato de leasing financeiro.
Dessa forma, entende a Recorrente que o mero descumprimento de obrigação acessória
não é motivo para a fiscalização efetuar a glosa da despesa a título de valor residual garantido, no
montante de R$ 1.029.669,87, devidamente excluída da apuração do lucro real e base de cálculo da
CSLL, sob pena de flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade.
Como bem destacado no voto vencedor que resultou na Resolução no 1301-
000.781 (fls. 1.795/1.824), a Recorrente deveria demonstrar a ausência de prejuízo ao Fisco, em
função da ausência apuração do ajuste do RTT na FCONT, por meio dos seguintes registros no
Lalur:
 as exclusões relacionadas ao pagamento das contraprestações de
arrendamento mercantil;
 as adições relativas à despesa de depreciação do bem objeto de
arrendamento; e
 as adições relativas à despesa financeira (se consideradas contabilmente
quando do registro do bem arrendado).
Veja-se, ainda, as conclusões do voto vencedor que levou àquela Resolução:
Como se pode observar, a Recorrente não fez qualquer referência aos demais ajustes
que obrigatoriamente deveriam ter sido feitos no Lalur, no que se refere à despesa de
depreciação gerada pelo bem objeto de arrendamento e a despesa de juros.
Não consegui identificar nos autos qualquer documento comprovando tal procedimento.
Com efeito, tendo em vista que foi o próprio contribuinte que agiu de forma irregular,
não efetuando os devidos ajustes no FCONT, caberia a ele provar que, mesmo nesta
hipótese, não teria causado prejuízo ao fisco. O ônus da prova na presente situação é da
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

parte interessada, uma vez que não cumpriu a obrigação acessória, nos termos da
legislação tributária vigente.
Caso tivesse efetuado os ajustes no FCONT, caberia ao Fisco demonstrar a
imprestabilidade dos registros, o que não ocorreu no presente caso.
Portanto, somente se tiver devidamente comprovado nos autos que o procedimento
adotado pela empresa não gerou prejuízos tributários à Fazenda Pública, é que se pode
acolher a tese da defendente.
Em resumo, concluo que a falta de preenchimento do FCONT pode ser escusável, mas
desde que não tenha gerado prejuízos ao Fisco.
No presente caso, os elementos de prova não permitem que se chegue a essa conclusão.
Não consegui identificar nos autos as necessárias adições que deveriam ter sido feitas
pela pessoa jurídica, em decorrência da despesa de depreciação gerada pelo bem
arrendado e das despesas de juros. Como o contribuinte não comprovou os demais
ajustes, a presente decisão, a partir das peças que compõem o processo, pode estar
legitimando o reconhecimento em duplicidade (via contraprestação e via despesas de
depreciação e financeira).
A atividade probatória compreende a contextualização de elementos relevantes
relacionados à lide, e não a mera anexação de um conjunto de documentos ao processo.
Os elementos de prova precisam estar devidamente identificados e relacionados com os
fatos narrados no processo.
Por tais motivos, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência, nos
termos a seguir expostos.
No Relatório de Diligência (fls. 1.899/1.902), a Unidade de Origem, após intimar
a Recorrente para a apresentação da documentação (fls. 1.829/1.831) se manifestou da seguinte
forma:
a) A resposta da diligenciada não permite identificar se a falta de preenchimento do
FCONT não ocasionou prejuízos para Fazenda Pública. Este Auditor Fiscal não
discorda do fato que os valores pagos a título de leasing são reconhecidos como
despesas pela legislação fiscal. A forma que deveria ser adotado em relação aos fatos
geradores de 2010, seria com o preenchimento do FCONT, em que se identifica os
valores pagos a título de leasing como despesas, mas, em contrapartida, são anuladas as
despesas de depreciação do bem e despesas de juros. A diligenciada não procedeu da
forma correta, que seria o preenchimento do FCONT, cabendo a este Auditor-Fiscal,
que age de forma vinculada efetuar o lançamento da exclusão indevida, à época da
lavratura do auto de infração. A Resolução do CARF, ao solicitar esta diligência,
buscou dar oportunidade de o contribuinte comprovar que seus registros contábeis,
embora em desacordo com a legislação vigente que previa o preenchimento do FCONT,
não causaram prejuízos para a Fazenda Pública, demonstrando que também teriam sido
adicionadas os valores a título da depreciação do bem do ativo imobilizado assim como
as despesas de juros. Intimada a comprovar tais ajustes, não o fez.
Na sua manifestação sobre o relatório de diligência (fls. 1.911/1.927) a Recorrente
não apresentou a realização dos demais ajustes no Lalur, comprovando a inexistência de prejuízo
ao Fisco, limitando-se a sustentar que a DRJ teria validado o valor aproveitado.
Sobre esse ponto, vale trazer a manifestação da DRJ citada pela Recorrente:
Quanto a essa matéria entendo que foi justificado e comprovado que o valor de R$
1.209.669,87 refere-se a despesa de contrato de Leasing (fl. 1065 e seguintes) que,
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

segundo a Fiscalização, deveria ter sido contabilizado na forma de "ajuste RTT" ao
invés de exclusão no Lalur.
A meu ver, realmente trata-se de um erro quanto à forma de contabilização, mas que
todavia não pode ser superado nesta instância administrativa haja vista que a Instrução
Normativa RFB 949/2009, por seu artigo 8o, §1o, é taxativa quanto a obrigatoriedade do
FCONT para esses ajustes vejamos: [...]
Uma vez que a contribuinte estava sujeito ao RTT, mas deixou de fazer o aludido ajuste
no FCONT, optando erroneamente por fazê-lo no Lalur, correta a glosa, em observância
ao disposto no dispositivo acima transcrito.
Entendo, porém, que a manifestação genérica da DRJ em momento algum
reconheceu a legitimidade da exclusão feita. O acórdão afirmou que a forma equivocada de
contabilização não poderia ser superada em sede de julgamento de primeira instância. Não
houve, assim, qualquer análise a respeito dos ajustes que deveriam ter sido feitos pelo
contribuinte, para anular as despesas de depreciação geradas pelo bem ativado (leasing
financeiro – nova contabilidade).
Ainda que seja comprovada a origem das despesas excluídas no Lalur, caberia à
Recorrente comprovar a realização das adições correspondentes, o que não foi feito. Portanto,
entendo que deve ser mantida a conclusão da diligência e, com isso, negado provimento ao
Recurso Voluntário.

II.3. SALDOS DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DE CSLL
Relativamente ao pedido da Recorrente para que sejam mantidos os saldos de
prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL por ela apurados, vale ressaltar que os saldos foram
recalculados com base nas infrações apuradas, devendo, portanto ser restabelecidos parcialmente
em decorrência do provimento parcial deste recurso.

III. Dispositivo
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e, no
mérito, lhe dou parcial provimento, para cancelar a infração referente a despesas com dividendos
e restabelecer a dedutibilidade da exclusão realizada no Lalur a título de amortização do ágio.
Como consequência, devem ser parcialmente restabelecidos os saldos de prejuízos fiscais e base
de cálculo negativa de CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Redator designado.
1.

Em que pese o bem fundamentado voto do I. Relator, como é praxe, restou
vencido em seu entendimento, por maioria qualificada, quando dos debates procedidos nos
transcorrer da sessão de julgamento, no que pertine à amortização de despesa de ágio,
especificamente sob o prisma da falta do preenchimento dos requisitos legais, em função das
reais adquirentes estarem localizadas no exterior, tendo sido o ágio gerado por meio da utilização
de suposta empresa veículo, como se verá. Registre-se que, quanto a outra perspectiva de análise
do ágio, acompanhei o voto vencido, no sentido de que “[...] as questões contábeis apontadas
pela autoridade fiscal autuante, por si só, não têm o condão de justificar essa infração”.
2.

Quanto à primeira perspectiva de análise e possibilidade de amortização do ágio, a
posição adotada pelo Relator foi, em síntese, a seguinte:
“No caso concreto, a acusação contida no TVF foi a suposta artificialidade da
operação, que teria buscado contornar a aplicação de tais normas imperativas
que impunham a ativação do ágio na real investidora (arts. 391 e 426 do RIR/99),
mediante operações societárias com fins meramente fiscais. Assim, vale destacar
que não houve questionamento a respeito de outros elementos relevantes para a
verificação da legitimidade do ágio, como (i) existência de operações entre partes
independentes, com indícios do estabelecimento de um preço artificial e
arbitrário, (ii) existência e regularidade de laudo de avaliação e (iii) o efetivo
pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio.
(...)
Porém, entendo que a figura do real adquirente não se confunde,
necessariamente, com a pessoa que forneceu os recursos, financiando a
aquisição. A origem dos recursos não se confunde com o real adquirente da
participação societária adquirida com ágio. Quem figurou na operação
societária de aquisição da Petroflex foi a Lanxess Participações Ltda., ainda que
os recursos tenham sido oriundos de pessoa jurídica controlada via aumento de
capital. [...]
Também já foi proferida decisão nesta Turma a respeito da mesma premissa:
[colaciona ementa do Ac. no 1301-006.809, s. 13/03/2024, Rel. Cons. Eduardo
Monteiro Cardoso]
Neste ponto, é importante esclarecer que a Lanxess Participações Ltda., diferente
do precedente citado acima, formado no Acórdão no 1301-006.809, não se tratava
de uma pessoa jurídica operacional, mas sim de uma holding evidentemente
constituída para a aquisição da Petroflex. Cabe analisar, deste modo, se há
razões para se concluir pela ilegitimidade da amortização do ágio nessas
circunstâncias.
Entendo, respeitosamente, que não há.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

Como mencionado, o único questionamento da Fiscalização diz respeito à
criação e utilização da Lanxess Participações Ltda. para a aquisição da
Petroflex, sem apontar qualquer elemento específico de simulação ou fraude.
Ocorre que a simples utilização de uma ‘empresa veículo’, criada com propósito
específico de aquisição de uma pessoa jurídica no Brasil, não pode servir, a meu
ver, para se concluir pela natureza fraudulenta da operação. [...]
(...)” (grifos e negritos do original).
3.

De logo, alinho-me à constatação do Relator no sentido de que não há
questionamentos comuns em outros casos de formação de ágio analisados neste Conselho, como
efetivo pagamento, negócio entre partes independentes etc. A única pendenga remanescente é de
se saber quem é o real adquirente para que se verifique o preenchimento dos requisitos legais do
art. 7o da lei no 9.532, de 1997, de modo que se permita amortizar tal despesa.
4.

Também, como aventado, consigno que tomei parte da votação do precedente
desta Turma mencionado, tendo-lhe acompanhado pela motivação por si mencionada: lá, a
adquirente (“Getnet Adquirência”), mesmo sem dispor, em um primeiro momento, dos recursos
para absorver a adquirida (“Getnet Tecnologia”), era empresa operacional (há mais de 4 anos,
dotada de um capital social de R$ 16.000.000,00), tendo recebido o aporte de terceiro (“Banco
Santander Brasil”) de modo a possibilitar uma regular reorganização societária para fins fiscais.
É dizer: na votação de março de 2024, em meu entendimento, a possibilidade de amortização do
ágio era consequência, não causa, do rearranjo empresarial.
5.

Todavia, não é o que se verifica no caso sub judice. Conforme contratos sociais
(e-fls. 281 e ss.), as empresas alemãs LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH (à
época, FUNFTE LXS GMBH) e LANXESS DEUTSCHLAND GMBH adquiriram, em
18/02/2008, 100% do capital social, de irrisórios R$ 100,00, da LANXESS PARTICIPAÇÕES
LTDA. Aquela holding alemã, em 28/03 e em 17/10/2008, realizou aportes na empresa nacional,
utilizada como meio de passagem, que somaram R$ 712.297.807,00, valor utilizado para
aquisição do Contribuinte, LANXESS ELASTÔMEROS DO BRASIL S. A. (então
PETROFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO S. A.). Esta, por seu turno, em 1o/12/2008 (10,5
meses após aquisição da holding brasileira pelas estrangeiras), incorporou reversamente aquela
empresa nacional, gerando o ágio controvertido. Assim, parece a este Redator correta a
conclusão fiscal, sob os fundamentos trazidos pela Autoridade Julgadora de piso:
“As reais adquirentes (LANXESS INTERNATIONAL HOLDING GMBH e
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH) permanecem com o investimento (LANXESS
ELASTOMEROS). Assim, o ágio pago deve ser reconhecido nas reais empresas
investidoras. [...]
“Primeiro existe a intenção da compra das participações; logo após, utilizam-se
‘empresas veículos’; em segundo, injetam-se recursos para capitalizá-las; Tudo
isso se passando às vésperas da efetivação da compra das ações e, em terceiro,
ocorre a incorporação das empresas interpostas, ocasião em que os
investimentos na investida ficam diretamente ligados a real investidora”.

Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1301-006.959 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.720072/2015-63

CONCLUSÃO
6.

Pelo exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe parcial
provimento para cancelar a infração referente a despesas com dividendos.
(assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1992
DF CARF MF
Original